Tribunal: TJMT
Processo: 0024536-73.2017.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0024536-73.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RONALDO ROGERIO NONATO DA SILVA - CPF: 970.843.361-68 (APELADO), ANTONIO LUIZ DE DEUS JUNIOR - CPF: 593.512.251-00 (ADVOGADO), ADELINO VICENTE DE CAMPOS - CPF: 345.952.871-00 (APELADO), ROMULO NOGUEIRA DE ARRUDA - CPF: 411.194.601-15 (ADVOGADO), JOAO SIMAO DE ARRUDA - CPF: 022.331.421-87 (ADVOGADO), PAULO RICARDO FIGUEIRA DA SILVA - CPF: 044.048.001-93 (APELADO), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), BRUNO ROBERTO DA SILVA MARTINS - CPF: 061.110.721-02 (APELADO), KATIUCE DA SILVA MOURA - CPF: 049.970.581-57 (APELADO), PAMELA MORINIGO DE SOUZA - CPF: 039.556.831-50 (ADVOGADO), LUCIANO RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 057.723.371-81 (APELADO), VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR - CPF: 023.706.331-07 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO OLIVEIRA MIRANDA - CPF: 924.655.281-49 (ADVOGADO), RODRIGO GONCALVES DA CRUZ - CPF: 059.149.671-20 (APELADO), BIANCA APARECIDA DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 061.955.721-44 (APELADO), JOSUE ALVES DE JESUS - CPF: 046.952.711-09 (APELADO), ITAMARA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 052.771.971-41 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADELINO VICENTE DE CAMPOS - CPF: 345.952.871-00 (APELANTE), ANTONIO LUIZ DE DEUS JUNIOR - CPF: 593.512.251-00 (ADVOGADO), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), BIANCA APARECIDA DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 061.955.721-44 (APELANTE), BRUNO ROBERTO DA SILVA MARTINS - CPF: 061.110.721-02 (APELANTE), ITAMARA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 052.771.971-41 (APELANTE), JOSUE ALVES DE JESUS - CPF: 046.952.711-09 (APELANTE), KATIUCE DA SILVA MOURA - CPF: 049.970.581-57 (APELANTE), LUCIANO RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 057.723.371-81 (APELANTE), LUIS EDUARDO OLIVEIRA MIRANDA - CPF: 924.655.281-49 (ADVOGADO), PAMELA MORINIGO DE SOUZA - CPF: 039.556.831-50 (ADVOGADO), PAULO RICARDO FIGUEIRA DA SILVA - CPF: 044.048.001-93 (APELANTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), RODRIGO GONCALVES DA CRUZ - CPF: 059.149.671-20 (APELANTE), ROMULO NOGUEIRA DE ARRUDA - CPF: 411.194.601-15 (ADVOGADO), RONALDO ROGERIO NONATO DA SILVA - CPF: 970.843.361-68 (APELANTE), ADELINO VICENTE DE CAMPOS - CPF: 345.952.871-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO RICARDO FIGUEIRA DA SILVA - CPF: 044.048.001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO ROBERTO DA SILVA MARTINS - CPF: 061.110.721-02 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIUCE DA SILVA MOURA - CPF: 049.970.581-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO GONCALVES DA CRUZ - CPF: 059.149.671-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BIANCA APARECIDA DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 061.955.721-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSUE ALVES DE JESUS - CPF: 046.952.711-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELSO PINTO DE OLIVEIRA - CPF: 697.269.301-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE DIAS DE SOUZA - CPF: 023.664.591-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE NICOLAS SOARES DAVILA - CPF: 066.539.671-66 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO MARCO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 700.965.701-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS PRADO FERREIRA - CPF: 004.326.781-58 (TERCEIRO INTERESSADO), CASSIMIRO DOS SANTOS BORGES - CPF: 025.448.521-94 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEYTON ALMEIDA PRADO - CPF: 073.787.811-85 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON OTTA FERREIRA - CPF: 045.838.531-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICK PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 041.748.171-38 (TERCEIRO INTERESSADO), EUDES OLIVEIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 060.152.741-07 (TERCEIRO INTERESSADO), GIENNIFER SANTOS SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), HEVERSON ALOISIO DE MAGALHÃES (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON GONCALVES BISCAIA - CPF: 020.372.571-98 (TERCEIRO INTERESSADO), JOELSON LUCAS AMORIM DA CRUZ - CPF: 065.344.351-01 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ROBERTO DOS SANTOS ESPINOSA - CPF: 022.144.371-18 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS PAULO DE MORAES - CPF: 733.619.331-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS RODRIGUES CORREA - CPF: 063.057.891-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYCKON HUDSON GOMES DELGADO - CPF: 033.908.421-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHAEL GONCALVES DO AMARAL - CPF: 006.717.191-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MYLLENA BEATRIZ ALMEIDA PEREIRA - CPF: 047.916.431-27 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON HENRIQUE SILVA DE MORAIS - CPF: 044.867.091-79 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER LUIS SENA SOUSA - CPF: 026.871.461-45 (TERCEIRO INTERESSADO), WALACE CRISTALDO MOREIRA - CPF: 004.596.881-03 (TERCEIRO INTERESSADO), WALDEIL SANTOS DA SILVA - CPF: 702.067.751-72 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN DA SILVA DE PAULA RONDON - CPF: 050.625.581-66 (TERCEIRO INTERESSADO), SALLES ALEXANDRE GONÇALVES DA SILVA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), ALLANA STEFANNY SILVA - CPF: 048.423.221-52 (ADVOGADO), ALESSANDRA LUZIA BEZERRA - CPF: 031.928.861-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E NO MÉRITO PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE RONALDO ROGÉRIO NONATO DA SILVA E O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, E DESPROVEU OS RECURSOS DE PAULO RICARDO FIGUEIRA DA SILVA, BRUNO ROBERTO DA SILVA MARTINS, JOSUÉ ALVES DE JESUS E ITAMARA PEREIRA DA SILVA, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DELITOS PREVISTOS NO ESTATUTO DO DESARMAMENTO – DENÚNCIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE –
INSURGÊNCIA DEFENSIVA
– PRELIMINARES –
NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E DE SUAS PRORROGAÇÕES – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – MEDIDA DEVIDAMENTE AUTORIZADA – JUSTA CAUSA PARA AS PRORROGAÇÕES – NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTOS NAS INVESTIGAÇÕES JUSTIFICADAS – NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS – INVASÃO DE DOMICÍLIO – IMPERTINÊNCIA – COMPLEXO TRABALHO INVESTIGATIVO – MONITORAMENTO E CAMPANAS DO IMÓVEL – INDÍCIOS DA ATIVIDADE ILÍCITA – CRIMES PERMANENTES – MITIGAÇÃO DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – MÉRITO – ABSOLVIÇÕES – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – AUTORIAS DELITIVAS DEMONSTRADAS – CONTEÚDO DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS CORROBORADO PELA PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – TRAFICÂNCIA E O CARÁTER ESTÁVEL E PERMANENTE DO VÍNCULO ESPÚRIO EXISTENTE ENTRE ALGUNS INDIVIDUOS DEVIDAMENTE COMPROVADOS – POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES E ARMA DE FOGO INCONTOVERSO – ARTEFATOS ENCONTRADOS DENTRO DO IMÓVEL LOCADO POR ALGUNS DOS ACUSADOS – REDUÇÃO DAS REPRIMENDAS – PARCIAL PERTINÊNCIA APENAS EM RELAÇÃO AO DELITO DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – AGRAVAMENTO DA PENA EM METADE – INJUSTIFICADO – READEQUAÇÃO – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 –

APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS – IMPERTINÊNCIA – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – CRIMINOSO HABITUAL – APLICAÇÃO DA BENESSE PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI ANTIDROGAS – DESCABIMENTO – DEDICAÇÃO À TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO CONCOMITANTE COM ASSOCIÇÃO AO TRÁFICO – APLICAÇÃO DA FIGURA DA DETRAÇÃO PARA FINS DE DESONTAR O TEMPO DA PRISÃO PROVISÓRIA – INVIABILIDADE – QUESTÃO AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – DESCABIMENTO –
QUANTUM
ESTABELECIDO EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 68 DO CÓDIGO PENAL E EM OBSERVÂNCIA AO PRECEITO SECUNDÁRIO DO ARTIGO 33 DA LEI ANTIDROGAS – EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DEVE SER DISCUTIDA NO JUÍZO DA EXECUÇÃO –
RECURSO MINISTERIAL
–
PRETENDIDA CONDENAÇÃO DE UM DOS INDIVÍDUOS ABSOLVIDO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – IMPROCEDÊNCIA –
AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES ACERCA DO VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE PARA O EXERCÍCIO DA TRAFICÂNCIA –
IN DUBIO PRO REO
– MERO CONCURSO EVENTUAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO EM DETRIMENTO DO ILÍCITO DE POSSE ILEGAL – PRETENSÃO DESCABIDA – MUNIÇÕES E ARMAS ENCONTRADA DENTRO DO IMÓVEL ALUGADO PELOS AGENTES – FINS DE MORADIA NÃO AFASTADO CABALMENTE – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE POSSUIR ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA – ART. 16, INC. IV, LEI N. 10.826/2003 – PROCEDÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS VEEMENTES INDICANDO A NUMERAÇÃO RASPADA DA ARMA – JUNTADA EXTEMPORÂNEA DO LAUDO PERICIAL QUE APENAS COMPROVA O QUE JÁ ERA PERCEPTÍVEL – PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, APELOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS NA MAIORIA E PROVIDO PARCIALMENTE APENAS PARA READEQUAÇÃO DA PENA DE UM DOS INDIVÍDUOS – APELO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA INCIDIR A CONDENAÇÃO PELA PRATICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 16, INC. IV, LEI N. 10.826/2003.

1. Apelos defensivos

Justificado o pedido de
interceptações telefônicas, o qual não se originou somente em denúncias anônimas, pois a medida se tornou imprescindível após complexo trabalho investigativo, decorrente de campanas e outras diligências que subsidiaram a medida.

O encontro fortuito de novas práticas ilícitas caracteriza o fenômeno da serendipidade, e, nesses casos, não há nenhuma ilegalidade na continuação das investigações contra novos alvos por prorrogação da decisão judicial anteriormente deferida, de modo que descabe falar em ausência de motivação das decisões que autorizaram as prorrogações.

O crime de tráfico de drogas e de posse ilegal de arma de fogo são considerados de natureza permanente, e sua consumação, bem como o estado de flagrância se prolongam no tempo, o que justifica a entrada dos agentes estatais no domicílio alheio, e, sobretudo, quando os indícios da prática delitiva decorrem de serviços de monitoramento do imóvel, subsidiado por conteúdo de interceptações telefônicas, e, consequentemente, o princípio da inviolabilidade do domicílio – que não é absoluto – fica mitigado, como autoriza o próprio
artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal
.

Deve ser mantida a condenação pelas condutas do tráfico de drogas e associação para essa finalidade, em especial porque em relação a alguns dos indivíduos ocorreu a apreensão de considerável quantidade de drogas, o que já compromete qualquer alegação de mero usuário, além do que o conjunto probatório produzido é robusto, dando como certa as práticas delitivas, diante do que foi produzido pelo conteúdo das interceptações telefônicas, por sua vez, corroborado pela prova oral produzida em ambas as fases processuais.

Estando incontroverso dos autos que diversas munições e arma de fogo foram encontradas em um imóvel alugado por uma das envolvidas, incabível cogitar em absolvição em relação ao delito de posse ilegal de munições ou arma de fogo.

Descabe falar em aplicação da benesse prevista no artigo 33, § 4º da Lei Antidrogas, uma vez que essa causa especial de diminuição de pena é incompatível à traficante condenado também pelo crime tipificado no artigo 35 da mesma Lei, porquanto a condenação pelo delito de associação para o tráfico constitui circunstância hábil a denotar a dedicação às atividades criminosas, bem como a integração à organização criminosa.

Observando-se que os sucessivos delitos de tráficos de drogas decorreram de desígnios autônomos, típico de criminoso habitual, e, sobretudo, por
modus operandi
bastante distintos, não se aplica a figura da continuidade delitiva.

Se o tempo da prisão provisória não é suficiente para alterar o regime inicial de cumprimento de pena, a possibilidade a respeito da concessão de eventual benefício, seja para fins alteração ou progressão de regime, deve ser submetida previamente ao crivo do Juízo da Execução Penal.

Não há falar em exclusão ou isenção da pena de multa, primeiro porque a pena pecuniária encontra previsão legal no tipo penal – que comina pena privativa de liberdade e pena de multa –, e foi devidamente aplicada em observância ao sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal, e, segundo, assim como as custas processuais, eventual impossibilidade de pagamento deve ser discutida no Juízo da Execução Penal, podendo inclusive
ficar suspensa a exigibilidade, pelo prazo de 5 anos, conforme disposto no artigo 98, § 3º, da Lei n. 13.105/2015.

Prospera o pedido de redução da pena de um dos apelantes, no ponto em que, em relação ao delito de posse ilegal de arma de fogo, na segunda fase dosimétrica, em razão da agravante da reincidência, a pena foi recrudescida em metade, de modo que deve ser reduzido aumento para a fração de 1/6.

2. Apelo ministerial

Inexistindo provas suficientes para acreditar que os apelados estavam associados com vínculo estável e permanente, com caráter de sociedade para o exercício da traficância, não tem cabimento a pretendida condenação pelo tipo penal do artigo 35 da Lei n. 11.343/2006, lembrando que a mera interceptação de dois diálogos, durante quase sete meses de investigações apenas reforça o mero concurso eventual.

Há que se atentar à diferença entre os tipos penais previstos nos artigos 12 e 14, ambos da Lei n. 10.826/2003, de modo que, embora os indivíduos não estivessem residindo especificamente no imóvel em que as munições e armas foram encontradas, o imóvel havia sido alugado há pouco tempo e não ficou cabalmente afastada a possibilidade de que seria destinado a este fim, a ponto de ser considerado mero depósito de material ilícito.

Havendo nos autos
elementos veementes apontando que a arma de fogo apresentava numeração raspada, a exemplo do termo de apreensão e boletim de ocorrência, subsidiado pelo relatório da autoridade policial, que, inclusive requereu o laudo pericial, o qual foi realizado, porém, juntado após a prolação da sentença, permite a reforma do julgado, a fim de que sejam os indivíduos condenados pela prática do crime tipificado no artigo 16, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003, até porque o resultado do laudo pericial apenas confirma aquilo que já era perceptível.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Nos autos da ação penal n. 24536-73.2017.811.0042, que tramitou no Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca da Capital, após desmembramento dos autos (Id. 102303460 e Id. 102304968), tem-se que,
Adelino Vicente de Campos
,
Katiuce da Silva Moura
,
Luciano Rodrigues do Nascimento
,
Rodrigo Gonçalves da Cruz
,
Bianca Aparecida de Souza Almeida
,
Josué Alves de Jesus, Paulo Ricardo Figueira da Silva
,
Ronaldo Rogério Nonato

da Silva
e
Bruno Roberto da Silva
foram denunciados e processados pela prática do crime previsto no artigo 35,
caput,
da Lei 11.343/06, e também,
Paulo Ricardo Figueira da Silva
, pela prática do crimes previstos no artigo 33,
caput
, e artigo 33, c/c artigo 40, incisos III e VI, da Lei Antidrogas, e ainda,
Ronaldo Rogério Nonato da Silva
, e
Itamara Pereira de Souza
,
pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, e artigos 14 e 16, parágrafo único, inciso IV, ambos da Lei 10.826/2003, e
Bruno Roberto da Silva Martins
, pelos crimes previstos no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI
, da Lei Antidrogas.

Ultimada a instrução processual, o magistrado singular julgou
parcialmente procedente a inicial acusatória
para, de um lado, absolver Adelino Vicente de Campos, Luciano Rodrigues do Nascimento, Katiuce da Silva Moura, Rodrigo Gonçalves da Cruz e Bianca Aparecida de Souza Almeida, e, em contrapartida, condenar os demais nos seguintes moldes:

a)

Ronaldo Rogério Nonato da Silva
, pelos crimes tipificados no artigo 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, e artigo 12 da Lei n. 10.826/03, ao cumprimento da reprimenda global de 10 anos de reclusão e 1 ano e 6 meses de detenção, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.420 dias-multa, sem direito de recorrer em liberdade;

b)

Paulo Ricardo Figueira da Silva
, pelos crimes tipificados no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI e artigo 35, todos da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento da reprimenda de 13 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1.780 dias-multa, sem direito de recorrer em liberdade;

c)

Bruno Roberto da Silva Martins
, pelos crimes previstos no artigo 33, c/c artigo 40, inciso VI, e artigo 35, todos da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento da pena de 8 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1.280 dias-multa, sem direito de recorrer em liberdade;

d)

Josué Alves de Jesus
, apenas pelo crime tipificado no artigo 35,
caput
, da Lei n. 11.346/2006, à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 700 dias-multa, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e,

e)

Itamara Pereira da Silva
, pelos crimes previstos no artigo 33,
caput,
da Lei Antidrogas, e artigo 12 da Lei n. 10.826/03, ao cumprimento da reprimenda global de 2 anos e 9 meses de reclusão, e 1 ano de detenção, em regime inicial aberto, além de pagamento de 285 dias-multa, com a convolação da pena corpórea por restritivas de direitos.

Todos os sentenciados, condenados, manifestaram interesse recursal, assim como o representante ministerial.

Nas extensas razões recursais anexas (Id. 102304505 a 102304510) a defesa de
Bruno Roberto da Silva Martins
almeja, em caráter preliminar, que seja concedido efeito suspensivo ao apelo, a fim de outorgar-lhe o direito de apelar em liberdade, revogando-se a prisão preventiva, ou, alternativamente, substituída a medida segregatória por cautelares alternativas à prisão.

Prossegue em suas razões recursais pedindo que seja reconhecida a nulidade das interceptações telefônicas, aos argumentos, em síntese, de que a medida foi pleiteada com base em meras denúncias anônimas, isoladas, e sem que tenham sido efetuados quaisquer outros atos investigatórios.

No mérito, pede a absolvição, alegando que o édito condenatório foi lastreado tão somente no conteúdo das interceptações telefônicas, sem nenhum outro elemento probatório produzido na fase judicial.

Em caráter alternativo, pugna pela desclassificação da conduta prevista no artigo 33 da Lei Antidrogas para a mera hipótese prevista no artigo 28 daquela Lei, sustentando que é mero usuário de drogas, e não há nenhuma demonstração acerca de atos de mercancia dos entorpecentes apreendidos.

Busca, ainda de modo subsidiário, a aplicação da benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, alegando que preenche todos os requisitos necessário para sua aplicação.

Josué Alves de Jesus
e
Paulo Ricardo Figueira da Silva
, assistidos pela Defensoria Pública estadual, apresentaram suas razões recursais (Id. 102304537 e 102304538), nas quais buscam, em relação ao segundo (
Paulo Ricardo
) o direito de aguardar em liberdade o julgamento do presente apelo, alegando ausência de motivação válida na sentença, na parte que manteve a constrição cautelar.

Sustentam, por outra vertente, que ocorreu nulidade processual diante das prorrogações sucessivas das interceptações telefônicas, porque autorizadas sem qualquer fundamentação, devendo, por consequência, ser declarada a ilicitude das provas produzidas, anulando todo o feito.

Por outro norte, em relação especificamente ao apelante
Paulo Ricardo
, em caráter alternativo, busca a aplicação da figura do crime continuado (art. 71, CP), entre os dois crimes de tráfico pelos quais foi condenado – fatos 1.2 e 1.4.

Pugnam ainda pela absolvição em relação ao crime de associação ao tráfico, sustentando que não há qualquer comprovação acerca do
animus
associativo, ou seja, nada a respeito da estabilidade ou caráter permanente de união entre os indivíduos foi produzido, e, com a absolvição, por consequência, pede que seja estabelecido o regime inicial semiaberto para o apelante
Paulo Ricardo,
ou, senão, pela aplicação da figura da detração penal.

Por fim, pedem a extirpação ou redução da pena de multa aplicada, alegando hipossuficiência financeira.

Por sua vez, o
parquet
apresentou as suas razões recursais (Id. 102304545 a 102304548), buscando a condenação de
Luciano Rodrigues do Nascimento
, pelo crime de associação ao tráfico, porque, sob sua ótica, ficou demonstrado dos autos o vínculo entre este e o sentenciado Ronaldo Rogério Nonato, de modo estável e permanente.

Por outra vertente, alega que incorreu em equívoco o magistrado sentenciante, ao condenar
Itamara Pereira de Souza
e
Ronaldo Rogério Nonato
pelo mero ilícito de posse de arma de fogo, pois, na realidade, eles mantinham as armas em local diverso de suas residências/moradias, de modo que, sob a ótica ministerial, eles devem ser condenados, a uma, pela prática do crime previsto no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003, e, a duas, também pelo crime previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003, em concurso formal, tendo em vista a desnecessidade de laudo pericial para comprovar que a arma encontra-se com numeração raspada, mormente quando esta comprovação é vista a “olho nu”.

Ronaldo Rogério Nonato da Silva
, por meio de sua defesa constituída, apresentou suas razões recursais (Id. 112573563) pedindo, primordialmente, a absolvição de ambos os delitos, primeiro porque se trata de mero usuário de drogas, e, durante os meses de investigação, nenhum ato de mercancia foi descoberto e não há qualquer prova robusta acerca de que estava vinculado aos demais para a prática da malfadada traficância, e, ao final, de modo alternativo, pede, genericamente, que sejam reduzidas as reprimendas aos mínimos legais previstos.

Itamara Pereira da Silva
, também assistida pela Defensoria Pública, apresentou suas razões recursais (Id. 139641215), alegando preliminarmente, a ilicitude das provas produzidas, por violação de seu domicílio, uma vez que policiais militares teriam adentrado sua residência sem mandado judicial ou qualquer tipo de autorização.

No mérito, pede a absolvição, alegando inexistência de provas concretas e aptas para subsidiar o édito condenatório, de modo que não havendo certeza quanto à autoria, a dúvida deve ser interpretada sem seu favor.

De outro lado
, Itamara Pereira da Silva
,
Luciano Rodrigues do Nascimento
e
Ronaldo Rogério Nonato da Silva
, por intermédio da Defensoria Pública apresentaram as contrarrazões ao apelo ministerial (Id. 102305537), pedindo que seja ele desprovido.

O
parquet
apresentou contrarrazões aos apelos defensivos (Id. 102304549, 102305500 a 102305503 e Id. 139611217) rebatendo os argumentos das defesas, e pedindo que seja negado provimento a todos os recursos interpostos

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Gill Rosa Fechtner manifesta-se pelo
desprovimento dos apelos defensivos
e pelo
provimento do apelo ministerial,
sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
Imputações de tráfico de drogas, associação para o tráfico e crimes contra o sistema nacional de armas. Ação penal julgada parcialmente procedente. Insurgência defensiva e ministerial. 1) Apelos defensivos: Preliminares: a) Pretensão de apelar em liberdade. Inviabilidade. Réus que permaneceram segregados durante toda a persecução penal. b) Arguição de nulidade das provas obtidas por meio de interceptações telefônicas, sob alegação de que a quebra de sigilo teria se dado com base apenas em denúncias anônimas, com prorrogações infundadas. Improcedência. Existência de prévias diligências investigativas. Prorrogações que não necessitam de fundamentação exaustiva. Citação da decisão anterior e exposição dos motivos da prorrogação que são suficientes. Precedentes do E. TJMT. c) Nulidade das provas por suposta violação ilegal de domicílio. Impertinência. Entrada no imóvel franqueada pelo locador. Entrada no domicílio que se deu com base em denúncia anônima corroborada por diligências in loco. Crimes permanentes. Prefaciais que deverão ser rejeitadas. Mérito: a) Pleitos de absolvição por insuficiência de provas. Improcedência. Arcabouço probatório robusto. Condenações que se deram com base em provas obtidas pelas interceptações telefônicas, corroboradas pela prova oral produzida em juízo. b) Pleito de desclassificação da imputação de tráfico de drogas para o crime de posse de drogas para consumo pessoal. Inviabilidade. Autoria e materialidade do narcotráfico devidamente comprovadas nos autos. Condição de usuário que não elide a traficância. c) Almejado o reconhecimento e concessão do tráfico privilegiado. Impossibilidade. Dedicação ao tráfico comprovada. Condenação por associação para o tráfico. Benesse incabível. d) Almejado o reconhecimento do crime continuado na prática do tráfico de drogas. Impossibilidade. Modus operandi diferente em cada empreitada criminosa. Habitualidade criminosa que não deve ser confundida com crime continuado. e) Pleito de alteração do regime de cumprimento de pena. Impertinência. Condenação à pena superior a 8 (oito) anos por crime equiparado a hediondo. Regime inicial fechado que se impõe. f) Pleito de detração do período da prisão preventiva. Impertinência. Detração que não acarretaria alteração do regime de cumprimento de pena. Matéria afeta ao juízo das execuções penais. g) Almejada a diminuição ou extinção da pena de multa sob alegação de hipossuficiência financeira. Impossibilidade. Pena de multa que é preceito secundário obrigatório da sanção penal. Pena pecuniária aplicada de maneira proporcional e razoável. Mera alegação de hipossuficiência que não afasta a pena pecuniária. Possível parcelamento que deverá ser pleiteado perante o juízo da execução penal. h) Alegado erro ou injustiça na aplicação da pena-base. Inocorrência. Penas basilares fixadas nas proximidades do mínimo legal. 2) Recurso Ministerial: a) Pretendida reforma da sentença para condenar o réu Luciano Rodrigues do Nascimento nas penas do artigo 35 da Lei de Drogas. Procedência. Associação estável e permanente que ficou suficientemente comprovada, sobretudo pelo teor das interceptações telefônicas. b) Insurgência contra desclassificação do delito de porte para o de posse ilegal de arma. Procedência. Materiais bélicos encontrados em imóvel que não era a residência e nem local de trabalho dos réus. Constatação da supressão da numeração da arma que prescinde de perícia. Parecer pelo desprovimento das apelações defensivas e pelo provimento do recurso ministerial, para que o réu Luciano Rodrigues do Nascimento seja condenado por infração ao artigo 35 da Lei nº 11.343/06, bem como para condenar os réus Ronaldo Rogério Nonato da Silva e Itamara Pereira de Souza nas sanções dos artigos 14 e 16, inciso IV, da Lei nº 10826/03.”
(Id. 142409191).

Os
pedidos preliminares de aguardar em liberdade o julgamento do recurso de apelação, interpostos pelas defesas de
Bruno Roberto da Silva Martins
e
Paulo Ricardo Figueira da Silva,
foram analisados e indeferidos, consoante os termos da decisão anexa (Id. 154371673).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V
O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos pelas defesas de
Bruno Roberto da Silva Martins, Josué Alves de Jesus, Paulo Ricardo Figueira da Silva, Itamara Pereira de Souza
e
Ronaldo Rogério Nonato,
bem como pelo
parquet
, em adversidade à sentença prolatada pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca da Capital, em que, de um lado, absolveu Adelino Vicente de Campos, Luciano Rodrigues do Nascimento, Katiuce da Silva Moura, Rodrigo Gonçalves da Cruz e Bianca Aparecida de Souza Almeida, quanto aos delitos atribuídos na inicial acusatória, e, de outro, condenou
Ronaldo Rogério Nonato da Silva
, pelos crimes tipificados no artigo 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, e artigo 12 da Lei n. 10.826/03,
Paulo Ricardo Figueira da Silva
, pelos crimes tipificados no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI e artigo 35, todos da Lei n. 11.343/2006,
Bruno Roberto da Silva Martins
, pelos crimes previstos no artigo 33, c/c artigo 40, inciso VI, e artigo 35, todos da Lei n. 11.343/2006,
Josué Alves de Jesus
, apenas pelo crime tipificado no artigo 35,
caput
, da Lei n. 11.346/2006, e,
Itamara Pereira da Silva
, pelos crimes previstos no artigo 33,
caput,
da Lei Antidrogas, e artigo 12 da Lei n. 10.826/03.

I. Das preliminares

I. a) Da
nulidade das provas obtidas por meio das interceptações telefônicas, sob a perspectiva de que a quebra do sigilo telefônico teria se baseado apenas em denúncia anônima e nulidade por prorrogações sucessivas, sem a devida fundamentação, em afronta aos artigos 564, inciso IV c/c artigo 157, ambos do Código de Processo Penal.

Apesar do esforço das defesas de
Bruno Roberto da Silva Martins
,
Josué Alves de Jesus
e
Paulo Ricardo Figueira da Silva
, as respectivas preliminares devem ser rejeitadas.

Verifica-se dos autos que os fatos apurados no caso em comento, descortinaram-se a partir da investigação inicial de cinco “alvos”, suspeitos do cometimento dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, com possível formação de organização criminosa. Após investigações preliminares, diga-se, complexas, foi requerida judicialmente a interceptação telefônica quanto a esses indivíduos inicialmente investigados (processo cautelar de n. 10045-61.2017.811.0042 – código 470134).

Em outras palavras, as interceptações telefônicas não se originaram somente em denúncias anônimas como alega a defesa, pois, ao contrário, foram realizadas campanas e outras diligências investigativas, para, após, com elementos suficientes, subsidiar a medida requerida.

Em prossecução, no curso dessa investigação, notadamente em razão das sucessivas e fundamentadas prorrogações, descobriu-se diversos outros ilícitos praticados, inclusive por outros indivíduos que não eram inicialmente “alvos” da operação em comento denominada Operação Babilônia, todos relacionados aos crimes de tráfico e de associação para este fim, ocorridos nesta capital, tanto que, ao final das investigações, foram denunciados vários indivíduos.

Essa situação, ao contrário do alegado, não é ilegal e nem enseja nulidade processual, na medida em que se trata do encontro fortuito de novas práticas ilícitas, caracterizando o fenômeno da serendipidade. E, nesses casos, não há nenhuma ilegalidade na continuação das investigações contra esses novos “alvos”, ainda que por prorrogação da decisão judicial anteriormente deferida, conforme se extrai da jurisprudência.

Insta ressaltar que a teoria da serendipidade, também conhecida por encontro fortuito de provas, tem como critério para a sua aplicação a conexão. A prova encontrada por acaso será válida quando o fato delitivo for conexo com o investigado (sujeito passivo) pela medida (interceptação telefônica), e quando se descobre outra pessoa distinta daquela anteriormente investigada, a descoberta vale como prova desde que haja continência entre elas.

No presente caso, verifica-se que a autoridade policial formulou pedido de quebra do sigilo dos dados telefônicos e a interceptação das comunicações telefônicas, apresentando como suspeitos alguns investigados; posteriormente, foram feitos novos pedidos, sucessivamente, em relação a outros indivíduos, incluindo os recorrentes. Assim, demonstrado os relatórios das diligências efetuadas e com o parecer ministerial favorável, todos os pleitos nesse sentido foram devidamente autorizados pelo Juízo singular, consoante consta do processo cautelar de código 470134.

Seguindo essa trilha, também descabe falar em nulidade por sucessivas prorrogações. Rememora-se que naquelas ocasiões, a autoridade judicial fez consignar ainda em suas decisões a jurisprudência da Suprema Corte de que
“É possível a prorrogação do prazo de autorização para a interceptação telefônica, mesmo que sucessivas, especialmente quando o fato é complexo a exigir investigação diferenciada e contínua. Não configuração de desrespeito ao art. 5º, caput, da Lei n. 9.296/9
6” (STF, HC 83515/RS, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ 4.3.2005).

Especificadamente quanto ao prazo de duração da medida em apreço, convém destacar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

“(...) A Lei n. 9296/1996 é explicita quanto ao prazo de quinze dias para a realização das interceptações telefônicas, bem assim quanto a renovação. No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, desde que evidenciada a necessidade das medidas em razão da complexidade do caso, as autorizações subsequentes de interceptações telefônicas podem ultrapassar o prazo previsto em lei, considerado o tempo necessário e razoável para o fim da persecução penal (AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 16/03/2017). (...) interceptações telefônicas em desfavor do recorrente, apesar de sucintas, encontram respaldo na jurisprudência desta Corte acerca do tema, pois reportaram-se expressamente às primeiras decisões, não havendo qualquer irregularidade em tal expediente, notadamente diante da imprescindibilidade de continuidade da medida. Precedentes. Recurso ordinário em habeas corpus não provido”.
(STJ, RHC 25.769/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6.2.2018, DJe 9.2.2018).

Desse modo, verifica-se que o juiz de primeiro grau autorizou motivadamente as sucessivas prorrogações em razão da real necessidade da continuidade da medida, notadamente por se tratar de caso complexo em que se apurou o envolvimento de inúmeros indivíduos em cadeia, que se associavam para cometerem o delito de tráfico de drogas, de modo que era necessário incluir novos números de telefone na medida em que decorriam as investigações, o que é perfeitamente possível conforme a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Por outro ângulo, no que diz respeito à alegação de que não teria havido deferimento de interceptações telefônicas, mas sim quebra de sigilo de dados, nenhuma mácula subsiste, afinal, ficou claro na decisão judicial que se tratava de interceptações telefônicas, tanto pelo fundamento legal utilizado, no caso a Lei 9.296/96, quanto pelo que se retira da fundamentação utilizada pela autoridade judiciária, e ainda os indícios da traficância, cuja prática foi imputada aos apelantes, sobressaíram da análise dos dados extraídos dos aparelhos celulares, cujos números foram “quebrados” e os elementos foram corroborados pelas informações de convicção angariadas no decorrer da instrução do processo, motivo pelo qual não cabe cogitar de qualquer nulidade a ser reconhecida por este Tribunal.

Logo, observo que não houve qualquer irregularidade passível de nulidade, motivo pelo qual
rejeito
as respectivas preliminares arguidas.

I. b) A defesa de
Itamara Pereira da Silva, arguiu a preliminar de licitude das provas produzidas, por violação de seu domicílio, uma vez que policiais militares teriam adentrado sua residência sem mandado judicial ou qualquer tipo de autorização.

Sem razão, contudo.

A questão nem sequer merece ilações exaustivas, visto que ficou incontroverso dos autos que os policiais militares adentraram na referida residência, após autorização do proprietário, que, no caso, era o locador, Sr. Adilson Epifânio Pinheiro, tendo em vista que o imóvel era uma quitinete localizada na Rua Erondina, n. 9, quadra 01, bairro Pedra 90, em Cuiabá, e que teria sido locada para a ora apelante Itamara.

Ademais, os policiais já tinham informações prévias, colhidas por meio de denúncias anônimas, que aquela casa era utilizada pelo coapelante Ronaldo Rogério Nonato da Silva, o qual mantinha relacionamento com a apelante Itamara, também para armazenamento de objetos ilícitos, como armas e drogas, de modo que a busca domiciliar realizada pelos policiais foi respaldada por justa causa.

Tais circunstâncias serão melhor esclarecidas no mérito recursal.

Assim, como se sabe, tratando-se de crimes permanentes, a entrada dos policiais será legal e amparada pela lei enquanto estiver o crime acontecendo, e esse é o entendimento predominante na jurisprudência:

“(...) A inviolabilidade de domicílio é relativizada nos casos previstos no art. 5º, XI da Constituição Federal, bem como quando a entrada forçada, sem mandado judicial, for amparada em fundadas razões devidamente justificadas que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. Repercussão Geral do RE 603.616 do Supremo Tribunal Federal.”
(TJ/MT – Ap. Crim. 1000278-15.2021.8.11.0018, 2ª CCrim – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – julgado em 27.7.2022 – DJe 1º.8.2022).

Dessarte, igualmente,
rejeito
a presente preliminar.

II. MÉRITO.

Prefacialmente, para ilustrar a situação fática, reproduzo trechos da inicial acusatória:

“Núcleo 01

1.1. Associação para o tráfico de drogas

No ano de 2017, precisamente entre os meses de abril e outubro, nesta capital e na cidade de Várzea Grande, os denunciados Ronaldo Rogério Nonato da Silva, vulgo “Gordão”; Adelino Vicente de Campos, vulgo “Coroa” ou “Veio”; Paulo Ricardo Figueira da Silva, vulgo “Paulinho” ou “Magrão”; Josué Alves de Jesus, vulgo “Jô”; Luis Paulo de Moraes, vulgo “Fazenda”; Bruno Roberto da Silva Martins, vulgo “Eto”; Katiuce da Silva Moura, Luciano Rodrigues do Nascimento, vulgo “Gugu”, Erik Pereira de Carvalho, vulgo “Derik”, Nilton Henrique Silva de Moraes, vulgo “Henrique”, Rodrigo Gonçalves da Cruz e Bianca Aparecida de Souza Almeida, associaram-se com o fim de praticarem reiteradamente ou não o tráfico de drogas.

No decorrer das investigações, a Polícia Civil conseguiu identificar diversas associações criminosas voltadas à prática do narcotráfico. O primeiro núcleo, instalado no Bairro Pedra 90, era comandado pelo denunciado Ronaldo Rogério Nonato da Silva, vulgo “Gordão”. Conforme conversas transcritas no relatório, Ronaldo era a “voz” final dentro do bairro, além de ser responsável pela coleta da “caixinha”, ou seja, do dinheiro que todos “biqueiros” (proprietários de pontos de comércio de drogas) tinham que pagar para poder “trabalhar”.

Diversos diálogos captados no curso do inquérito apontam para a existência de acordo entre os denunciados específico para a prática do tráfico de drogas que, em sociedade estável e permanente perpetravam o tráfico de drogas, tanto em Cuiabá, quanto em Várzea Grande.

Na conversa 21405281.WAV, realizada em 13/06/2017 às 18:36:25, é possível perceber que Ronaldo não apenas chama Adelino de parceiro, como também pede para suspenderem, momentaneamente, um negócio que tinham em andamento, tendo em vista que, quando retornava da casa de Adelino, Ronaldo foi abordado por Policiais Civis. No áudio, Ronaldo comunicou estar aliviado, pois não estava carregando nada de ilícito em sua motocicleta. Na sequência, Ronaldo falou para Adelino ficar esperto, mas este respondeu que em sua região é “de boa”, o que demostrou certo destemor. Ao final, Ronaldo pediu para aguardar uma semana.

Conforme já demonstrado no FATO 1.5, o Ronaldo é denunciado por fornecer a droga para o seu associado Paulo Ricardo “Magrão”, conforme áudio 21057184.WAV, restando demonstrado o pacto entre ambos.

Além desse diálogo, merece destaque outro, que realizado no dia 07/04/2017 às 10:50:24, no qual Paulo perguntou a Ronaldo se chegou algo para eles “trabalharem”. Ronaldo respondeu que estava esperando receber um dinheiro para pode “soltar” o cara. O “soltar” utilizado por ele seria no sentido de pagar. Por fim, Ronaldo previu que, no dia 12/04/17 receberia o valor que esperava e, quando recebesse a mercadoria, entraria em contato com Paulo novamente.

Paulo Ricardo, por sua vez, possuía o denunciado Luis Paulo de Moraes, vulgo “Fazenda”, também como seu fornecedor. Na conversa 20582879.WAV, de 25/04/2017, às 10:33:12, Paulo Ricardo fez contato com Luis Paulo, oportunidade na qual solicitou “meia camisa” (meio quilograma de droga). Paulo informou que, no momento que efetuasse o pagamento, já receberia o material. Paulo, por fim, pede para Luis Paulo avisar quando chegasse o “bom”.

Ademais, como já demonstrado anteriormente no FATO 1.2, desta denúncia, Luis Paulo de Moraes, vulgo Fazenda, forneceu entorpecentes para Paulo, droga que foi apreendida pelos Policiais Civis.

Paulo Ricardo também formou sociedade com Bruno Roberto da Silva Martins, vulgo “Eto”. Na conversa 20585597.WAV, já transcrita no FATO 1.2, Paulo mencionou que metade da droga que foi apreendida era de Bruno, vulgo “Eto”, configurando, dessa forma, o chamado “consórcio”, visto que ambos se juntam para realizar a compra do entorpecente para posterior revenda. Ressalta-se a periculosidade de ambos visto que eles comentaram sobre uma arma de calibre .38, bem como de coletes balísticos.

Ainda sobre o denunciado Paulo Ricardo, a investigação reuniu elementos suficientes que demonstram que ele também contava com o apoio irrestrito de sua namorada Katiuce da Silva Moura para prática dos crimes. Essa conclusão é facilmente demonstrada no decorrer do FATO 1.2 (áudios 20584050.WAV e 20585263.WAV) e do FATO 1.3. (áudios 20615499.WAV, 20696064.WAV e 20705959.WAV).

Em se tratando do FATO 1.3, ficou claro que Paulo forneceu a droga para a sua namorada levar para o irmão dela que se encontrava recluso na Penitenciária da cidade de Pontes e Lacerda. Todas as informações reveladas nas conversas indicam a imersão de Katiuce na vida do tráfico de drogas, considerando o incentivo dado por ela para Paulo, bem como o seu envolvimento direto com o abastecimento de drogas em estabelecimentos prisionais.

Paulo Ricardo ainda se associou a Josué, vulgo Jô, conforme muito bem detalhado no Fato 1.4 (áudios 20788852.WAV, 20788866.WAV, 20788901.WAV, 20789195.WAV). Em um curto período de tempo, Josué foi as “mãos” de Paulo Ricardo por duas vezes.

No dia 05.05.2017, por volta das 14h, Paulo, que estava fora da cidade em razão de problemas com a Polícia, entrou em contato com Josué, e solicitou que este fizesse a divisão de uma porção de 10 g de pasta base de cocaína e entregasse ao usuário Rafael. Josué atendeu ao pedido, foi até a residência de Paulo e entregou a droga a Rafael.

Às 15h03, Rafael ligou para o denunciado Paulo e reclamou da qualidade da droga. Em resposta, Paulo afirmou que forneceria um novo entorpecente, dessa vez, com uma coloração mais branca. Na conversa abaixo o denunciado Paulo informou a Josué que Rafael não tinha gostado da qualidade da droga e pergunta se o “óleo” (pasta base de cocaína) é tão ruim.

Na sequência Josué explicou que a droga entregue era amarelada. Paulo, em seguida, orientou Josué a cortar 8g (oito gramas) da outra droga, mas “Jô” fica com receio de voltar, naquele momento, na casa de Paulo por ter visto uma caminhonete prata e havia a possibilidade de ser da Polícia.

O denunciado Paulo insistiu e Josué acabou concordando e pede ajuda para emprestar uma balança.

Às 15h08, Paulo Ricardo informou ao seu “cliente” Rafael para retornar ao local em quinze minutos pois Josué iria ao local “cortar da branquinha”. Rafael, aceitou. No diálogo abaixo transcrito, Paulo, conforme prometido, informou que a droga já estava sendo preparada para a entrega.

Dentro do mesmo núcleo, o denunciado Ronaldo tem contato com outros traficantes do bairro Pedra 90. Na conversa 20049673.WAV, de 06/04/2017, às 8h19, Ronaldo liga para Luciano Rodrigues do Nascimento, vulgo “Gugu”, e pergunta se tem mercadoria, pois tinha um cliente que vinha do sítio e estava querendo 20g (vinte gramas). Luciano respondeu que tinha entorpecente de boa qualidade, mas que o cliente não compraria, pois o preço era R$ 400,00 (quatrocentos reais) a cada 25g (vinte e cinco gramas). Luciano, vulgo “Gugu” ainda mencionou que lucra R$ 15,00 (quinze reais) a cada cinco gramas vendidas. No final, eles se acertam e combinam o valor de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais) por 20 g (vinte gramas).

Em outro áudio (20249131.WAV, de 12/04/2017, às 08:05:33) ficou demonstrada a permanência entre ambos, quando o denunciado Ronaldo fez novo contato com o denunciado Luciano, vulgo “Gugu”. Ronaldo perguntou para Luciano se ele tinha alguma coisa, e este respondeu que sim. Após, Ronaldo falou que aquele “gurizinho” estava precisando daquela mesma quantidade. Luciano afirmou que em dez minutos entregaria nas mãos de Ronaldo o material.

Nota-se que Ronaldo fez o mesmo tipo de venda de droga com Luciano duas vezes (ou ao menos, duas vezes gravadas nos autos), atendendo ao mesmo cliente de igual modo em duas semanas seguidas, o que demonstra a sociedade estável e permanente entre ambos.

Outro associado ao grupo de Ronaldo era o denunciado Erik Pereira de Carvalho, vulgo “Derik”. No diálogo 22811967.WAV, de 23/08/2017 às 17:50:01, Erick fez contato com o denunciado Ronaldo, com o fim de negociarem a venda de uma porção de 25g (vinte e cinco gramas), com pagamento futuro. Todavia, Ronaldo disse que estava vendendo somente mediante pagamento à vista.

No dia 07/08/2017, às 14:21:32, Erik fez contato com o denunciado Luciano, vulgo “Gugu” à procura de 20 g (vinte gramas) para revenda. Em resposta, Luciano, vulgo “Gugu”, disse que 20 g (vinte) gramas custa R$ 300,00 (trezentos reais), falando que era R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) cada 10 g (dez gramas). Luciano novamente ressaltou a boa qualidade da droga que vendia (áudio 22589977.WAV).

O denunciado Nilton Henrique Silva de Morais, conhecido como “Henrique”, também ingressou no grupo criminoso, pois há diversos diálogos nesse sentido. No áudio 22754915.WAV, do dia 16/08/2017, às 22:12:22, conversa com Ronaldo, Nilton Henrique informou que, sobre a “biqueira” que possui, estava devendo apenas três meses, e perguntou se já poderia fazer o pagamento.

Quanto à conversa 22636427.WAV, de 08/08/2017, às 17:58:20, Nilton Henrique entrou em contato com Luciano, vulgo “Gugu”, e conversaram sobre a entrega de um “óleo”, referindo-se à pasta base de cocaína, produto que era transportado naquele instante por uma mulher chamada “Aline”. Luciano vendeu a referida droga pelo valor de R$ 70,00 (setenta reais).

De igual forma, em 22/08/2017, às 17:54:39, Nilton Henrique faz acordo com Luciano, vulgo “Gugu”, acerca do fornecimento de 5 g (cinco gramas), de pasta base de cocaína. Dessa vez, Luciano disse que era “amarela clara”, mas era da mesma qualidade. Nilton Henrique informa que a referida droga era para “trabalhar”. Por fim, Luciano alertou Nilton Henrique sobre um veículo Fox branco que estava rondando pela região (Chamada 22803870.WAV).

De forma a demonstrar que Nilton Henrique comprava os entorpecentes para revenda, cita-se o áudio 22804471.WAV do mesmo dia (22.08.2017), minutos após a compra da pasta base fornecida por Luciano. Nesse diálogo, uma mulher não identificada fez contato com Nilton Henrique e faz a cobrança da droga que havia encomendado, mas a ela foi revelado que a demora era decorrente do monitoramento da Polícia. No final, Nilton Henrique falou que já estava indo levar o entorpecente.

As investigações também apontam para outros integrantes da associação, ligados ao denunciado Ronaldo, que é o casal Rodrigo Gonçalves da Cruz e Bianca Aparecida de Souza Almeida.

Ficou demonstrado pelas interceptações telefônicas que o sobrinho de Ronaldo, o Rodrigo, e sua esposa, Bianca, são responsáveis pela guarda do entorpecente. Além disso, eles foram incumbidos de pesar os produtos, tendo em vista que a balança utilizada estava de posse do Rodrigo e sua esposa Bianca.

Na chamada 21022455.WAV, do dia 16/05/2017, às 19:14:11, Ronaldo perguntou sobre Rodrigo para Bianca, mas ela disse que estava sozinha em casa e que Rodrigo estava “lá por cima”. Em seguida, Ronaldo perguntou se ela sabia onde estava o “bolo”, referindo-se ao entorpecente, mas Bianca, no primeiro instante não entendeu o que Ronaldo estava querendo dizer. Após, Ronaldo insistiu em falar aquele “bolo”, Bianca entendeu, mas disse não saber a localização do objeto. Por isso, Ronaldo afirmou que ligaria para Rodrigo.

Quatro minutos depois, Bianca retornou a ligação e informou a Ronaldo que achou o “bolo”. Por isso, Ronaldo afirmou que passaria na casa dela (chamada 21022586.WAV).

De forma a demonstrar a permanência da associação, dois dias após falarem sobre o “bolo”, houve uma nova conversa, porém, neste momento o denunciado Rodrigo utilizou o telefone de Ronaldo para fazer contato com Bianca. Conforme áudio 21056101.WAV (18/05/2017 às 10:01:31), perguntou onde ela deixou o “bolo”, referindo-se ao entorpecente, e Bianca respondeu que deixou em cima da “bola da luz”, em cima do ar-condicionado. Ficou bem claro que utilizaram a nomenclatura “bolo” para fala de entorpecente, visto que Bianca informou que deixou em cima do ar-condicionado, que neste caso era o local onde escondiam o entorpecente.

Um outro áudio (21419141.WAV) apontou que todos os envolvidos viviam da mercancia de entorpecentes. Um indivíduo não identificado ligou para Ronaldo e pediu a balança de Rodrigo emprestada, mas Ronaldo disse que não estava na residência naquele momento.

De forma a evidenciar ainda mais a permanência da associação, cita-se mais uma ligação entre os denunciados Ronaldo e Bianca. Na conversa 21508731.WAV (23/06/2017; 17:58:18), Bianca pediu para Ronaldo devolver a balança, mas Ronaldo a corrigiu, utilizando o termo “relógio” (com claro intuito de tentar mascarar o crime). Bianca disse que estava precisando do aparelho, mas Ronaldo disse que não poderia entregar naquele momento.

Há outros áudios relevantes. Na conversa 22998812.WAV, de 13/09/2017, às 20:42:37, Ronaldo fez acordo sobre o fornecimento de 50g (cinquenta gramas de droga com um indivíduo chamado Márcio, que pretendia revender o tóxico. No diálogo 23051325.WAV, de 18/09/2017, às 14:36:04, uma mulher reclamou que estava faltando dois gramas, e Ronaldo respondeu que na próxima droga fornecida ele entregaria a diferença. Por fim, Ronaldo justificou que a diferença deve ter ocorrido em razão da sacola utilizada como embalagem.

Diante do exposto, o Ministério Público DENUNCIA Ronaldo Rogério Nonato da Silva, vulgo “Gordão”; Adelino Vicente de Campos, vulgo “Coroa” ou “Veio”; Paulo Ricardo Figueira da Silva, vulgo “Paulinho” ou “Magrão”; Josué Alves de Jesus, vulgo “Jô”; Luis Paulo de Moraes, vulgo “Fazenda”; Bruno Roberto da Silva Martins, vulgo “Eto”; Katiuce da Silva Moura; Luciano Rodrigues do Nascimento, vulgo “Gugu”; Erik Pereira de Carvalho, vulgo “Derik”; Nilton Henrique Silva de Moraes, vulgo “Henrique”; Rodrigo Gonçalves da Cruz; e Bianca Aparecida de Souza Almeida, como incursos no art. 35, caput, da Lei 11.343/06.

(...)

1.2. Tráfico de Drogas Majorado pelo envolvimento de adolescente

Conforme inquérito policial anexo, no dia 25 de abril de 2017, por volta de 12h, Paulo Ricardo Figueira da Silva, vulgo “Paulinho” ou “Magrão”, e Bruno Roberto da Silva Martins, vulgo “Eto”, adquiriram droga fornecida por Luis Paulo, para outros fins que não o consumo pessoal, em coautoria com o adolescente Ricardo Rodrigues de Souza; e Luis Paulo de Moraes, vulgo “Fazenda”, forneceu 01 (um) tablete de maconha, com massa de 515 kg (quinhentos e quinze quilogramas) sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Laudo de Constatação nº. 0968/2017, fl. 17, Anexo I do IP).

Na referida data, conforme chamada interceptada, o denunciado Paulo Ricardo, vulgo “Paulinho” ou “Magrão” entrou em contato às 11h18 com a sua namorada, identificada como Katiuce da Silva Moura. No diálogo, Paulo informou que estava indo buscar a droga no Bairro Osmar Cabral e que, após isso, faria nova ligação. Por sua vez, Katiuce, com amplo conhecimento das atividades ilícitas desempenhadas por Paulo, perguntou se era ele mesmo quem levaria o “flagrante” e, na sequência, Paulo responde que o “Neguinho Ricardo”, posteriormente identificado como o adolescente Ricardo Rodrigues de Souza que faria o transporte da droga, em troca de R$ 50,00 (cinquenta reais) ou 15 g (quinze gramas) da droga.

(...)

Conforme Boletim de Ocorrência nº. 2017.138283 (fls. 08, do Anexo I do IP) Policiais Civis se dirigiram para o local informado nas ligações, onde efetuaram a apreensão do adolescente Ricardo transportando um tablete de maconha. Contudo, não lograram êxito na prisão de Paulo Ricardo, que empreendeu fuga em meio ao matagal, conforme ele mesmo narra nas chamadas abaixo transcritas. Nos diálogos, Paulinho ainda relata que a droga perdida pertencia também ao seu associado Bruno Roberto da Silva Martins, vulgo “Eto”, pessoa que ficou responsável, ainda, pela ocultação de todos os objetos ilícitos que pudessem gerar “flagrante”.

(...)

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA a Vossa Excelência Paulo Ricardo Figueira da Silva, vulgo “Paulinho” ou “Magrão”, Bruno Roberto da Silva Martins, vulgo “Eto”, e Luis Paulo de Moraes, vulgo “Fazenda”, como incursos nos arts. 33, caput, e 40, inciso VI, da Lei 11.343/06.

(...)

1.3. Tráfico de drogas majorado pela prática em estabelecimento prisional

No dia 30 de abril de 2017, por volta de 08h30min, na Rodovia BR 174, no Centro de Detenção Provisória, Pontes e Lacerda/MT, Katiuce da Silva Moura trazia consigo, nas dependências de estabelecimento prisional, um total de 38,32 g (trinta e oito gramas e trinta e duas centigramas) de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local mencionadas, Willian da Silva Moura concorreu para o transporte do referido entorpecente, eis que foi o responsável por ter encomendado a referida substância entorpecente de sua irmã Katiuce da Silva Moura (Laudo preliminar 410.2.04.2017.005840-01, fl. 39-40, Anexo I do IP; definitivo 3.14.2017.37012-01).

O denunciado Paulo Ricardo Figueira da Silva, nesta capital, concorreu para o referido crime prestando auxílio à sua namorada Katiuce, orientando sobre a forma de praticar o delito e também intermediando o fornecimento da droga que seria transportada.

Conforme investigação, no dia 26.04.2017, às 13h43, o denunciado Paulo e sua namorada Katiuce conversaram sobre o irmão dela, Willian, que se encontrava preso na Unidade Prisional de Pontes e Lacerda e que havia ligado solicitando a entrega, durante a visita, de 100g (cem) gramas de maconha para ele e para outro detento e que, em troca, ela ficaria com algumas gramas da droga para consumo. No referido diálogo, o denunciado Paulo recomendou cautela e disse para Katiuce levar apenas uma pequena porção. Ao final Katiuce pediu para Paulo ligar para o “desgraçado” (pessoa que forneceu a droga), e Paulinho respondeu que ligaria.

(...)

Levando em consideração o conteúdo das conversas, nota-se facilmente que o denunciado Paulo, com consciência e vontade, teve contribuição no citado delito, pois de forma ativa empregou esforços para a sua consumação, indo além da mera conivência com o ilícito praticado por sua namorada Katiuce.

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA a Vossa Excelência Paulo Ricardo Figueira da Silva, vulgo “Paulinho” ou “Magrão” como incurso nos arts. 33, caput, e 40, inciso III, da Lei 11.343/06, c/c art. 29 do Código Penal.

(...)

Importante ressaltar que, por esses fatos, Willian e Katiuce já foram processados na comarca de Pontes e Lacerda (código 141495), cabendo apenas a apuração da participação de Paulo Ricardo Figueira da Silva.

1.4. Tráfico de drogas

No dia 05 de maio de 2017, por volta das 16h00min, na rua 33, quadra 163, nº 38, no bairro Pedra Noventa, nesta cidade, Josué Alves de Jesus, vulgo “Jô” foi preso em flagrante por trazer consigo 03 (três) porções de Cocaína, com massa de 65,17g (sessenta e cinco gramas e dezessete centigramas), sem a finalidade de consumo pessoal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Laudo Preliminar nº. 1068/2017 e Definitivo 3.14.2017.35447-01).

Na mesma data, o denunciado Paulo Ricardo Figueira da Silva, possuindo domínio da atividade delitiva, vendeu a referida cocaína, tendo em vista que negociou por telefone com o comprador da droga, chamado Rafael, e solicitou a Josué que fizesse o manuseio, divisão e entrega do referido tóxico ao citado usuário.

No dia 05.05.2017, por volta das 14h, Paulo, que estava fora da cidade em razão de problemas com a Polícia, entrou em contato com Josué, e solicitou que este fizesse a divisão de uma porção de 10 g de pasta base de cocaína e entregasse ao usuário Rafael. Josué atendeu ao pedido, foi até a residência de Paulo e entregou a droga a Rafael.

Às 15h03, Rafael ligou para o denunciado Paulo e reclamou da qualidade da droga. Em resposta, Paulo afirmou que forneceria um novo entorpecente, dessa vez, com uma coloração mais branca.

(...)

Na conversa abaixo o denunciado Paulo informou a Josué que Rafael não tinha gostado da qualidade da droga e pergunta se o “óleo” (pasta base de cocaína) é tão ruim. Na sequência Josué explicou que a droga entregue era amarelada. Paulo, em seguida, orientou Josué a cortar 8g (oito gramas) da outra droga, mas “Jô” fica com receio de voltar, naquele momento, na casa de Paulo por ter visto uma caminhonete prata e havia a possibilidade de ser da Polícia. O denunciado Paulo insistiu e Josué acabou concordando e pede ajuda para emprestar uma balança.

(...)

No diálogo abaixo transcrito, Paulo, conforme prometido, informou que a droga já estava sendo preparada para a entrega.

(...)

Cientes acerca da referida transação, Policiais Civis foram até os endereços citados nos diálogos. Ao notar a presença dos policiais, Josué empreendeu fuga, todavia, foi capturado pelos investigadores. Ato contínuo, retornaram a residência, e após busca no imóvel, foram encontradas 03 (três) porções de cocaína, sendo duas em formato de pedra e uma em forma de pó, bem como a quantia de R$ 16,00 (dezesseis reais).

Na transcrição abaixo Rafael informou a Paulo Ricardo que a Polícia estava entrando em sua residência na hora que ele estava chegando. Rafael relatou que os Policiais chegaram em uma caminhonete e que anteriormente havia percebido a presença deles na região.

(...)

Restou claro, portanto, que o proprietário da droga e principal articulador da referida transação ilícita foi o denunciado Paulo Ricardo, que praticou conduta nuclear consistente na venda, ainda que por telefone, além de dirigir toda a atividade realizada por Josué, que, no fato específico, foi seu “braço direito”.

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA a Vossa Excelência Paulo Ricardo Figueira da Silva, vulgo “Paulinho” ou “Magrão” como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

(...)

Importante ressaltar que, por esses fatos, Josué Alves de Jesus, vulgo “Jô”, já foi processado nesta comarca (código 481921, 9ª Vara Criminal), cabendo apenas a apuração da coautoria de Paulo Ricardo Figueira da Silva. (...)

1.5. Tráfico de drogas

No dia 18 de maio de 2017, por volta de 17h, na residência situada a Rua 63, S/N (última casa da rua), no bairro Pedra 90, nesta cidade, Paulo Ricardo Figueira da Silva tinha em depósito 04 (quatro) porções de cocaína, com massa de 12,10g (doze gramas e dez centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Laudos Preliminar nº. 1213/2017 e Definitivo n.º 3.14.2017.35853-01. Na referida data, por volta das 14h00, o denunciado Ronaldo Rogério Nonato da Silva, vulgo “Gordão”, forneceu a referida droga, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Na manhã do referido dia, Ronaldo entrou em contato com Paulo Ricardo, perguntando se “vai querer ou não”, claramente se referindo à droga. Paulo respondeu que somente pegaria o produto após voltar do Fórum, informando que pagaria o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) no ato da entrega e outros R$ 1.000,00 (mil reais) na semana seguinte, o que foi aceito por Ronaldo.

(...)

Após a retirada da droga, Paulo informou ao seu sócio “Fabinho”, relatando, ainda, que estava na última Rua, onde a mãe dele morava, na Rua 63, próximo das chácaras e que a droga já estava toda cortada.

(...)

Com as informações contidas na referida ligação, Policiais Civis deslocaram até o citado endereço, onde efetuaram a prisão em flagrante de Paulo Ricardo, tendo sido apreendidas 04 (quatro) porções de cocaína, com massa de 12,10g (doze gramas e dez centigramas).

O teor de todas as conversas aponta que o fornecimento da referida droga apreendida foi feito por Ronaldo, vulgo “Gordão”. Ademais, o alto valor pago pelo tóxico indica que havia mais drogas, as quais os policiais civis não lograram apreender.

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA a Vossa Excelência Ronaldo Rogério Nonato da Silva, vulgo “Gordão” como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

(...)

Importante ressaltar que, por esses fatos, Paulo Ricardo Figueira da Silva, vulgo “Paulinho” ou “Magrão”, já foi processado nesta comarca (código 480707, 13ª Vara Criminal), cabendo apenas a apuração da coautoria de Ronaldo Rogério Nonato da Silva.

(...)

1.6. Tráfico de drogas

No dia 22 de junho de 2017, por volta de 14h15, na Av. Dr. Meireles, nas proximidades da Academia de Polícia Civil, Bairro Osma Cabral, nesta capital Luis Paulo de Moraes, vulgo “Fazenda”, forneceu 01 (um) tablete de maconha, com massa de 505g (quinhentos e cinco gramas), aos indivíduos Wesklley Gomes Sales e Alison Dantas da Silva, que transportaram a referida droga a pedido de traficante não identificado, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Laudo Preliminar 1520/2017 e Definitivo 3.14.2017.36393-01).

Na referida data, às 12h36 Luis Paulo entrou em contato com um indivíduo não identificado, propondo a venda de drogas, informando ao interlocutor que a maconha estava sem semente e “cheirosa”, e que o preço cobrado era de R$ 750 (setecentos e cinquenta reais).

(...)

Às 12h45, o mesmo indivíduo fez contato com o Luis Paulo, com o intuito de negociar a droga por um preço menor (R$ 700,00), o que foi aceito. Na sequência, o interlocutor falou que o “gurizinho” dele que vai buscar o material. “Fazenda” pediu para o interlocutor pegar às 14h00, mas o interlocutor falou que o “gurizinho” dele já estava lá com o carro esperando. Luis Paulo falou para ele aguentar mais um pouco. O interlocutor pediu para Luis Paulo não demorar e dar uma resposta.

(...)

Na sequência do áudio abaixo, após o “Gurizinho” informar que estava na frente, o denunciado Luis Paulo fez contato com ele, solicitando para ele pegar o “estradão” reto.

(...)

Na transcrição do áudio abaixo, o “Gurizinho” informou que estava num veículo Gol de cor branca, junto com outro indivíduo.

(...)

Após a droga ser entregue, o comprador perguntou se está tudo certo, Luis Paulo confirmou estar tudo certo. O interlocutor falou para Luis Paulo que, por ser muito medroso, não teve coragem de ir pessoalmente comprar a droga.

(...)

Com base nessas informações, os policiais deslocaram-se até o endereço citado nos diálogos, e notaram que o aludido veículo estava passando na região da Academia de Polícia, no Bairro Osmar Cabral e indo em direção à Avenida das Torres.

Diante de tais informações, os policiais se dirigiram até a referida avenida, onde visualizaram o veículo GOL, cor Branca, placas KAS-9997, próximo à rotatória do Posto de combustível 3R.

Em ato contínuo, os agentes da polícia civil procederam a abordagem dos indivíduos Wesklley, que conduzia o veículo, e Alisson, que estava de passageiro, e durante buscas pessoais foi encontrada em poder de Alisson 01 (uma) porção grande de maconha, que estava em sua cintura, por baixo da bermuda.

Portanto, resta claro que os referidos indivíduos não eram os proprietários da droga apreendida, pois os áudios apontam que eles seriam apenas as “mulas”, ou seja, concordaram em fazer o transporte da droga para traficante não identificado, que adquiriu a droga com o denunciado Luis Paulo por telefone.

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA a Vossa Excelência Luis Paulo de Moraes, vulgo “Fazenda”, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

(...)

1.7. Tráfico de drogas e ocultação de arma de fogo de uso permitido e com numeração raspada

No dia 19 de outubro de 2017, por volta de 20h, na em uma quitinete localizada na Rua Erondina, nº 09, quadra 01, bairro Pedra 90, nesta capital, Ronaldo Rogério Nonato da Silva e Itamara Pereira de Souza tinham em depósito 05 (cinco) porções de cocaína, com massa de 613,08g (seiscentos e treze gramas e e oito centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo preliminar 2608/2017; definitivo 3.14.2017.39107-01).

Na mesma data, eles tinham em depósito, possuíam e ocultavam, no mesmo imóvel, 14 (quatorze) munições de calibre 38, 02 (duas) munições de calibre .380 e 02 (dois) revólveres de calibre .38, um deles com a numeração raspada, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

No dia 13.09.2017, o denunciado Ronaldo teve diálogo com um indivíduo não identificado, no qual formam um acordo para adquirirem em conjunto uma arma de fogo, pelo valor de R$ 2.500 (dois mil e quinhentos reais); que seria pago R$ 1.000,00 (mil reais) em dinheiro e o restante em cocaína (que no áudio ele chama de “gordura”).

(...)

Após o Núcleo de Inteligência da DRE colher essa informação, foi repassado para o Núcleo Operacional para que fosse identificado local onde o denunciado guardava a referida arma de fogo.

Dias após, chegou ao conhecimento da Delegacia, por meio de denúncia anônima, qual informava que o denunciado Ronaldo possuía uma quitinete cuja finalidade era exclusiva para guarda de entorpecentes na região do bairro Pedra 90. Por meio do monitoramento de sua tornozeleira eletrônica, foi possível identificar uma quitinete situada na Rua Erondina, nº 09, bairro Pedra 90, na qual Ronaldo fazia constantes deslocamentos, conforme imagens do sistema de monitoramento de tornozeleira eletrônica.

Após identificado o endereço, a equipe de policiais deslocou para a citada residência, a fim de verificarem a veracidade da denúncia. Em conversa com o proprietário da quitinete, foi informado aos Policiais que um dos quartos estava alugado para Itamara Pereira da Silva, mulher que trabalhava na loja “América Jeans” do bairro Pedra 90.

Considerando que já era de conhecimento dos policiais que o denunciado Ronaldo possuía uma companheira que trabalhava na citada loja, a equipe permaneceu em vigilância durante o período vespertino. Haja vista que não houve nenhuma movimentação de entrada ou saída da quitinete a equipe de policiais retornou à casa do proprietário do imóvel, o Sr. Adilson Epifanio Pinheiro, e solicitou a abertura da porta do quarto alugado, com o propósito de localizar qualquer objeto ilícito, o que foi acatado.

Com a utilização de uma chave reserva, foi possível abrir a porta da quitinete, onde foi possível localizar os seguintes objetos: 1- 01 (uma) porção grande de substância análoga a pasta base de cocaína; 2- 01 (uma) fita adesiva de cor marrom; 3- 14 (quatorze) munições de calibre .38; 4- 04 (quatro) porções médias de substância análoga a pasta base de cocaína; 5- 02 (duas) munições de calibre .380; 6- 01 (uma) corrente grossa de cor amarelada; 7- 01 (uma) balança digital; 8- 01 (uma) faca de serra; e 9- 02 (dois) revólveres de calibre .38, sendo um com a numeração raspada, conforme Boletim de Ocorrência nº 2017.348399.

Desta forma ficou ainda mais clara a periculosidade do denunciado, visto que ainda que monitorado por tornozeleira eletrônica, vivia da mercancia de entorpecentes.

Importante ressaltar que, conforme o sistema de monitoramento (SAC24) o denunciado Ronaldo, após a saída dos policiais da quitinete, foi até o local para verificar o que tinha acontecido, o que comprova o seu interesse quanto aos bens ilícitos que ali eram depositados.

Em depoimento prestado na delegacia, o proprietário do imóvel confirmou as apreensões dos referidos objetos, dizendo ter alugado aquela residência para Itamara Pereira de Souza no dia 20/09/2017.

Itamara, por sua vez, informou que não chegou a morar na referida quitinete, pois a sua genitora não havia gostado do local. Relatou que cedeu o seu imóvel para um casal que estava necessitando de um lugar para morar.

Todavia, trata-se de informação inverídica, já que a corrente apreendida naquela quitinete é a mesma que Ronaldo ostentava em seu pescoço nas redes sociais. Além disso, como já dito, o monitoramento da tornozeleira eletrônica aponta que Ronaldo esteve no local das apreensões após a saída dos policiais, o que indica que ele, de fato, também estava envolvido no citado crime.

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA a Vossa Excelência Ronaldo Rogério Nonato da Silva, vulgo “Gordão”, e Itamara Pereira de Souza, como incursos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, c/c arts. 14 e 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03. (...).”
(Id. 139639791 a 139639794)

Conforme já consignado anteriormente, após o deslinde da instrução criminal, o magistrado da
13ª Vara Criminal da Comarca da Capital, julgou
parcialmente procedente a acusação
, para, de um lado,
absolver
Adelino Vicente de Campos, Luciano Rodrigues do Nascimento, Katiuce da Silva Moura, Rodrigo Gonçalves da Cruz e Bianca Aparecida de Souza Almeida, quanto aos delitos atribuídos na inicial acusatória, e, de outro, condenar
Ronaldo Rogério Nonato da Silva
, pelos crimes tipificados no artigo 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, e artigo 12 da Lei n. 10.826/03, ao cumprimento da reprimenda global de 10 anos de reclusão e 1 ano e 6 meses de detenção, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.420 dias-multa,
Paulo Ricardo Figueira da Silva
, pelos crimes tipificados no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI e artigo 35, todos da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento da reprimenda de 13 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1.780 dias-multa,
Bruno Roberto da Silva Martins
, pelos crimes previstos no artigo 33, c/c artigo 40, inciso VI, e artigo 35, todos da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento da pena de 8 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1.280 dias-multa,
Josué Alves de Jesus
, apenas pelo crime tipificado no artigo 35,
caput
, da Lei n. 11.346/2006, à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 700 dias-multa, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e,
Itamara Pereira da Silva
, pelos crimes previstos no artigo 33,
caput,
da Lei Antidrogas, e artigo 12 da Lei n. 10.826/03, ao cumprimento da reprimenda global de 2 anos e 9 meses de reclusão e 1 ano de detenção, em regime inicial aberto, além de pagamento de 285 dias-multa, com a convolação da pena corpórea por restritivas de direitos.

Em relação aos méritos dos apelos interpostos,
a defesa de
Bruno Roberto da Silva
pede a absolvição, em relação a ambos os delitos – tráfico e associação –, alegando que o édito condenatório foi lastreado tão somente no conteúdo das interceptações telefônicas, sem nenhum outro elemento probatório produzido na fase judicial.

Paulo Ricardo Figueira da Silva
e
Josué Alves de Jesus
pedem

a absolvição em relação ao crime de associação ao tráfico, sustentando que não há qualquer comprovação acerca do
animus
associativo, ou seja, nada a respeito da estabilidade ou caráter permanente de união entre os indivíduos foi produzido.

Ronaldo Rogério Nonato da Silva
, busca a absolvição de ambos os delitos, primeiro porque se trata de mero usuário de drogas, e, durante os meses de investigação, nenhum ato de mercancia foi descoberto e não há qualquer prova robusta acerca de que estava vinculado aos demais para a prática da malfadada traficância.

Itamara Pereira da Silva
também busca a absolvição, alegando inexistência de provas concretas e aptas para subsidiar o édito condenatório, de modo que não havendo certeza quanto à autoria, a dúvida deve ser interpretada sem seu favor.

Contudo, da reanálise de todo o acervo fático-probatório, vejo que o magistrado singular bem resolveu toda a controvérsia, analisando detalhadamente todas as provas apresentadas, de modo que o édito condenatório deve ser mantido, pois indiscutivelmente comprovada a prática dos delitos de tráfico de drogas e/ou associação para esta finalidade, por esses apelantes, bem como o crime de posse ilegal de arma de fogo, atribuído a Itamara Pereira e Ronaldo Rogério.

A materialidade dos delitos ficou demonstrada por meio do boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo pericial de constatação da droga, conteúdo das interceptações telefônicas, relatório final da operação policial e pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

As autorias delitivas, igualmente, apesar de todas as alegações defensivas, também ficaram devidamente comprovadas.

Antes de adentrar no cerne da controvérsia, relembro, novamente, que os fatos delitivos em apreço foram descortinados por meio da denominada “Operação Babilônia”, em que houve minuciosa investigação policial por aproximadamente 7 meses, com a consequente constatação do envolvimento de diversos indivíduos com o tráfico de drogas e associação para esta finalidade – conforme relatório da autoridade policial devidamente encartado aos autos, o que ensejou representação por interceptações telefônicas e mandados de busca e apreensão, além de decretação de prisão preventiva de inúmeros acusados.

Consoante se nota, por meio das investigações prévias realizadas, principalmente pelo que se extraiu das interceptações telefônicas realizadas, foi possível constata, em tese, o envolvimento de diversas pessoas com atividades criminosas (40 investigados), e, conforme esclarecido pelas testemunhas ouvidas, os suspeitos estavam interligados entre si, ora com um ora com outro, em uma cadeia voltada para a prática do crime de tráfico de drogas, constatando-se em relação aos apelantes neste feito, que a maioria estava associada com outros corréus para a prática da traficância.

A saber,
dando subsídio a toda prova produzida na interceptação da comunicação telefônica, tem-se dos autos que os investigadores de polícia foram devidamente ouvidos em Juízo, e, sob o crivo do contraditório, revelaram detalhes de como foi realizada a operação investigativa, bem como esclareceram o modo de apuração da identidade dos suspeitos, inclusive elucidando a forma em que chegaram à conclusão de que eles negociavam drogas.

A propósito, reproduzo excertos da prova oral produzida e já transcritas nos autos, para melhor elucidar a questão.

“A
testemunha Luiz Fernando Cavalcanti Albuquerque
declarou ter sido o
analista da operação
. Afirmou que
Ronaldo era um “porta-voz” do bairro Pedra 90 e revendia drogas para outros traficantes
da região, era responsável pelo pagamento das taxas de “biqueiras”, possuindo certa ascendência com os demais. Declarou que as pessoas sempre procuravam Ronaldo para pedir opiniões sobre como proceder diate das situações. Disse que havia áudios de Ronaldo com Adelino, disse que havia dois fatos específicos, em que Ronaldo foi à casa de Adelino, mas, na volta, foi abordado pela equipe, mas nada foi encontrado. Relatou que Ronaldo ligou para Adelino para informar sobre a abordagem. Informou que, quanto a Adelino, foi feita a prisão em flagrante com três peças de pasta base e grande quantia em dinheiro, fato que ocorreu em Várzea Grande. Afirmou que
Paulo Ricardo
por mais de duas vezes adquiriu droga com
Ronaldo
, sendo que um dia Paulo veio ao Fórum, sendo que foi feito o flagrante, apreendendo droga que tinha sido fornecido por Ronaldo. Disse que Katiuce foi presa em flagrante tentando entrar com droga em Pontes e Lacerda, e deixou a entender que foi
Paulo quem forneceu a droga para Katiuce
. Disse que Katiuce tinha conhecimento, pois
Paulo relatou em telefonema sobre a droga que foi apreendida com Paulo.
Afirmou que a droga apreendida nessa data foi adquirida do acusado Luis Paulo, vulgo “Fazenda”. Quanto ao acusado
Josué, houve uma situação em que Paulo pediu para aquele indivíduo separar a droga para o usuário
Rafael, que foi fornecida em dois momentos, pois o usuário reclamou da qualidade, sendo trocado por um produto que estava
na casa do próprio Paulo Ricardo
. Disse que Luciano houve duas situações em que
Ronaldo
perguntou se Luciano teria entorpecente, pois havia um cliente que vinha de quinze em quinze dias a Cuiabá e queria droga. Relatou que Luciano não foi encontrado, pois estava no interior trabalhando. Quanto ao Erik, este também
adquiria droga com Ronaldo
, sendo que também foi interceptado em algum dos períodos. Com relação ao acusado Nilton, ele também
adquiria droga com Ronaldo
, o qual esclareceu que estava devendo três meses da mensalidade da “biqueira”, que significa “boca de fumo”, ponto de venda de droga. Perguntado sobre as gírias, esclareceu que sempre diziam “óleo” ou “gordura”. Adelino citava CD. Disse que maconha tem um monte de nomenclatura. Sobre Rodrigo e Bianca, houve uma situação em que conversam com Ronaldo sobre um bolo, que estaria guardado na residência do casal. Há uma ligação em que Bianca falou sem cautela a palavra balança, mas Ronaldo a corrigiu dizendo que era relógio. Quanto à
situação da quitinete
, informou que recebeu uma denúncia de que o imóvel era utilizado por ele. Informou que foi feita a vigilância no local, mas Ronaldo não compareceu. Afirmou que conversou com o proprietário da quitinete, que permitiu a entrada, sendo encontrado embaixo da cama dois revólveres, a munição, a droga.
O dono da quitinete mencionou que era uma mulher
que trabalhava na América Jeans que tinha alugado. Disse que não havia móveis, mas só uma cama e algumas roupas jogadas em um armário, indício de que era utilizado apenas para armazenar produtos ilícitos. Perguntado sobre o relatório da tornozeleira,
afirmou que Ronaldo frequentava a quitinete, tendo ele comparecido no local após a saída dos policiais.
Perguntado se houve grande apreensão de droga na operação, afirmou que por ser uma investigação voltada a boca de fumo, não ocorre normalmente apreensão de grande quantidade, pois os indivíduos fracionam o entorpecente e deixam em diversos locais. Quanto a valores em dinheiro, disse que o mais relevante foi o do Adelino, que tinha trinta e dois mil reais. Relatou que não foi possível fazer o flagrante de Ronaldo no curso da operação. Afirmou que nem sempre era possível ter uma equipe o tempo todo para monitorar o acusado Ronaldo, haja vista o pouco efetivo e mais de trinta investigados.
Informou que a investigação foi aproximadamente seis meses.
Não soube precisar sobre a movimentação de dinheiro. Disse que o próprio acusado Ronaldo menciona em áudio ser a “voz” na região. Disse que também não era possível ouvir todas as ligações em tempo real de todos os acusados, pois havia também poucos analistas.

A
testemunha Willian de Arruda Figueiredo
declarou que participou apenas do final da operação, mas fez três diligências. A primeira foi a prisão da prisão de Adelino, em que havia a denúncia de que havia um Vectra, sentido Jangada, sendo apreendido um tablete de pasta base e um valor em dinheiro. Declarou que, após, foi realizada a diligência na residência de Adelino, sendo encontradas as munições e outras porções de cocaína. Disse que Adelino já estava sendo monitorado. Disse que somente soube que havia a interceptação no final, quando foi informado que Adelino era o fornecedor do Ronaldo, com o apelido “Gordão”. Relatou que havia informações de que
Ronaldo utilizava uma quitinete para guardar produtos ilícitos.
Explicou que fez vigilância no local uma tarde inteira, mas não viu ninguém entrando no local.
Declarou que, diante disso, foi até o proprietário da quitinete, que relatou que Itamara era a locatária do imóvel
, que trabalhava em um estabelecimento comercial nas proximidades. Informou que o proprietário acompanhou a busca no local.
Disse que a quitinete era composta por três cômodos, sendo encontrada uma corrente grossa, duas armas e porção de cocaína
. Relatou que foi ao estabelecimento onde Itamara trabalhava, sendo informada que deveria comparecer na delegacia para esclarecimentos. Ainda, narrou que cumpriu o mandado de busca e apreensão em face de Adelino. Relatou que foi realizada a prisão do acusado, que, no momento, não abriu rapidamente a porta. Afirmou que não foi encontrada a droga na casa, mas esclareceu que do lado, ao pedir para fazer a busca no veículo que pertencia ao Adelino, o genro do acusado foi surpreendido com porção de pasta base cocaína e balança de precisão na cueca. Informou que esse indivíduo foi levado à delegacia. Explicou que a associação era muito bem organizada, pois tinha muitos olheiros, havendo grande dificuldade em realizar vigilância. Disse que o proprietário da quitinete afirmou que a Itamara era a locatária, mas esta afirmou que uma terceira pessoa era quem morava no local. Informou que havia indício de que ninguém morava lá e que era apenas um depósito de drogas.”
(Id. 139641217).

Não é demais lembrar que em relação aos depoimentos prestados por policiais, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, e por serem agentes estatais incumbidos de vigilância e repressão, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em tela.

Sendo assim, com o exame das provas carreadas aos autos, notadamente as interceptações telefônicas realizadas e os depoimentos dos policiais colhidos, aliadas às condições e às circunstâncias em que se deram as apreensões de drogas, vejo indubitavelmente que os apelantes praticaram o delito de tráfico de drogas, revelando-se inviável as pretensões absolutórias.

Igualmente, a associação para a traficância ficou indubitavelmente comprovada – ao menos em relação aos que foram condenados pela prática desse crime – previsto no artigo 35 da Lei n. 11.343/2006.

Dentro das provas produzidas, observa-se que em Juízo, o próprio apelante
Paulo Ricardo Figueira da Silva
admitiu, de certa forma, que fazia “corres” com outros indivíduos, para adquirir drogas, bem como conhecia os coapelantes
Ronaldo
e
Josué,
e, quanto a este último, confirmou
“que passava alguns corres para Josué”
, além do que, sobre determinada conversa interceptada, revelou que
“meia camisa era meio quilo de droga, que era para ser buscada próximo ao mini estádio do bairro São João Fel Rey”.

Novamente, os investigadores de polícia, ouvidos na fase judicial, corroboraram o conteúdo das interceptações telefônicas, conforme passo a expor.

Luiz Fernando Cavalcanti Albuquerque, que, como já dito, foi um dos analistas da operação, ressaltou que o apelante
Ronaldo
era o chamado “porta voz”, no bairro Pedra 90 e repassava drogas para outros traficantes, e que diversos indivíduos o procuravam para pedir auxílios em algumas situações relacionadas à venda da droga. A testemunha revelou que por mais de duas vezes o apelante
Paulo Ricardo
adquiriu drogas com
Ronaldo
, para revende-las naquela região, e acrescentou que
Josué,
igualmente, por algumas vezes solicitava drogas a ele.

Acrescento algumas conclusões do representante ministerial de origem:

“Além desse diálogo, merece destaque outro, que realizado no dia 07/04/2017 às 10:50:24, no qual Paulo perguntou a Ronaldo se chegou algo para eles “trabalharem”. Ronaldo respondeu que estava esperando receber um dinheiro para pode “soltar” o cara. O “soltar” utilizado por ele seria no sentido de pagar. Por fim, Ronaldo previu que, no dia 12/04/17 receberia o valor que esperava e, quando recebesse a mercadoria, entraria em contato com Paulo novamente.”

(...)

Paulo Ricardo também formou sociedade com Bruno Roberto da Silva Martins, vulgo “Eto”. Na conversa 20585597.WAV, já transcrita no FATO 1.2, Paulo mencionou que metade da droga que foi apreendida era de Bruno, vulgo “Eto”, configurando, dessa forma, o chamado “consórcio”, visto que ambos se juntaram para realizar a compra do entorpecente para posterior revenda. Ressalta-se a periculosidade de ambos, visto que eles comentaram sobre uma arma de calibre.38, bem como de coletes balísticos”

(...)

Paulo Ricardo ainda se associou a Josué, vulgo Jô, conforme muito bem detalhado no Fato 1.4 (áudios 20788852.WAV, 20788866.WAV, 20788901.WAV, 20789195.WAV). Em um curto período de tempo, Josué foi as “mão” de Paulo Ricardo por duas vezes.

No dia 05.05.2017, por volta das 14h, Paulo, que estava fora da cidade em razão de problemas com a polícia, entrou em contato com Josué, e solicitou que este fizesse a divisão de uma porção de 10g de pasta-base de cocaína e entregasse ao usuário Rafael. Josué atendeu ao pedido, foi até a residência de Paulo e entregou a droga a Rafael.

As 15h03, Rafael ligou para o acusado Paulo e reclamou da qualidade da droga. Em resposta, Paulo afirmou que forneceria um novo entorpecente, dessa vez, com uma coloração mais branca. Na conversa abaixo o acusado Paulo informou a Josué que Rafael não tinha gostado da qualidade da droga e pergunta se o “óleo” (pasta base de cocaína) é tão ruim. Na sequência, Josué explicou que a droga entregue era amarelada. Paulo, em seguida, orientou Josué a cortar 8g (oito gramas) da outra droga, mas “Jô” fica com receio de voltar, naquele momento, na casa de Paulo por ter visto uma caminhonete prata e havia a possibilidade de ser da Polícia.

O acusado Paulo insistiu e Josué acabou concordando e pediu ajuda para emprestar uma balança. As 15h08, Paulo Ricardo informou ao seu “cliente” Rafael para retornar ao local em quinze minutos pois Josué iria ao local “cortar da branquinha”. Rafael, aceitou. No diálogo abaixo transcrito, Paulo, conforme prometido, informou que a droga já estava sendo preparada para a entrega.”

Dessarte, vejo que as provas orais produzidas, aliadas ao conteúdo dos áudios das interceptações telefônicas, transcritos nos autos, deixam evidenciado o envolvimento dos apelantes, na forma de associação, com o tráfico de drogas, pois, reiteradamente, com características de união permanente e estável, movimentavam-se com o intuito de adquirir drogas entre si, bem como repassá-las a outros traficantes ou, diretamente, revende-las a usuários.

Apenas para que não fique sem registro nos autos, todo o conteúdo das interceptações telefônicas foi disponibilizado às defesas, no processo principal (código 518559) e na medida cautelar (código 470134), ou seja, plenamente acessível, bem como possibilitado que na fase judicial pudessem exercer com todos os meios em direito admitidos, o contraditório e a ampla defesa.

Por outra vertente, apesar de a defesa de
Ronaldo Rogério Nonato da Silva
e
Bruno Roberto da Silva Martins
alegarem que eles são meros usuários de drogas, e que não há qualquer prova robusta acerca de que estavam vinculado aos demais para a prática da malfadada traficância, destaco que, além de ficar comprovado, a exaustão, que
Ronaldo
era um dos principais fornecedores de drogas, e
Bruno
concorreu para a prática das atividades ilícitas, inclusive em contexto de associação, sabe-se que
para a caracterização do crime de tráfico de drogas é desnecessário que o agente seja surpreendido no exato momento em que promove a venda do produto, afigurando-se suficiente que pratique quaisquer dos núcleos do tipo previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/06, uma vez que o tráfico de drogas é crime de ação múltipla ou conteúdo variado.

Aliás, a bem da verdade, o que se percebe dos autos é um trabalho complexo de investigação em que várias equipes trabalharam para desarticular a atuação desse traficantes, podendo ser visto dos autos que existia equipe de analistas de inteligência e investigadores polícia que efetuaram campanas e monitoramentos nos locais alvos das investigações, e todos os agentes estatais apresentaram declarações coerentes e harmoniosas, dando total subsídio ao conteúdo dos diálogos obtidos por meio das interceptações telefônicas legalmente autorizadas, dando certo a conduta da traficância e/ou associação ao tráfico em relação a alguns dos denunciados, assim como a prática do crime de posse de arma de fogo atribuídos à
Itamara Pereira
, locatária da kitinet em que os artefatos foram encontrados bem como de seu companheiro
Ronaldo Rogério.

Apesar de desnecessárias ilações exaustivas e repetitivas a esse tocante – crime de posse ilegal de arma de fogo – reproduzo o conteúdo do trabalho investigativo que resultou na apreensão das armas de fogo de responsabilidades desses dois apelantes.

No caso, conforme já consignado anteriormente, tem-se das interceptações telefônicas que, no dia 13.09.2017, o
Ronaldo Rogério
manteve diálogo com um indivíduo não identificado, no qual efetuaram acordo para adquirir, em conjunto, uma arma de fogo, pelo valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), que seria pago R$ 1.000,00 (mil reais) em dinheiro e o restante em cocaína (que no áudio ele chama de “gordura”), conforme chamada 22998554.WAV.

Após o Núcleo de Inteligência da DRE colher essa informação, foi repassado para o Núcleo Operacional para que fosse identificado local onde o denunciado guardava a referida arma de fogo. Dias após, chegou ao conhecimento da Delegacia, por meio de denúncia anônima, qual informava que
Ronaldo
possuía uma quitinete cuja finalidade exclusivamente a guarda de entorpecentes na região do Bairro Pedra 90. Por meio do monitoramento de sua tornozeleira eletrônica, foi possível identificar uma quitinete situada na Rua Erondina, n. 09, Bairro Pedra 90, na qual
Ronaldo
fazia constantes deslocamentos, conforme imagens do sistema de monitoramento de tornozeleira eletrônica.

Identificado o endereço, a equipe de policiais deslocou para a citada residência, a fim de verificar a veracidade da denúncia. Em conversa com o proprietário da quitinete, foi informado aos Policiais que um dos quartos estava alugado para
Itamara Pereira de Souza
, mulher que trabalhava na loja “América Jeans” do Bairro Pedra 90.

Como já era de conhecimento dos policiais que
Ronaldo
possuía uma companheira que trabalhava na citada loja, a equipe permaneceu em vigilância durante o período vespertino. No entanto, apesar de não ter ocorrido nenhuma movimentação de entrada ou saída da quitinete naquele período, a equipe de policiais retornou à casa do proprietário do imóvel, o Sr. Adilson Epifanio Pinheiro, e solicitou a abertura da porta do quarto alugado, com o propósito de localizar qualquer objeto ilícito, o que foi acatado.

Com a utilização de uma chave reserva, foi possível abrir a porta da quitinete, onde foram localizados os seguintes objetos:
uma porção grande de substância análoga a pasta base de cocaína
; uma fita adesiva de cor marrom;
quatorze munições de calibre .38;
quatro porções médias de substância análoga a pasta-base de cocaína;
duas munições de calibre .380
; uma corrente grossa de cor amarelada; uma balança digital; e
dois revólveres de calibre .38
.

Por fim, conforme o sistema de monitoramento,
Ronaldo
, após a saída dos policiais da quitinete, foi até o local para verificar o que tinha acontecido, o que comprovou seu interesse e responsabilidade, tanto em relação à kitinet, quanto aos objetos ilícitos que ali eram depositados.

Assim, conquanto
Itamara
tenha sustentado em Juízo que não morava naquele imóvel, sua versão, além de isolada é totalmente desprovida de verossimilhança, além de facilmente derruídas pelas provas sobreditas, de modo que sua defesa não se atentou ao disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal.

Convém acrescentar que, de outro lado, não há nenhum indício de que os agentes estatais ouvidos tivessem qualquer motivo para falsamente incriminar os apelantes, e, assim, conforme farta jurisprudência dos Tribunais Pátrios, as declarações dos policiais são meios de provas idôneos que fundamentam o decreto condenatório. Este, inclusive, é o entendimento pacífico desta egrégia Corte, conforme Enunciado n. 8:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Com essas considerações, ficam afastadas todas as pretensões absolutórias ou desclassificatórias.

III – DOS PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS

Bruno Roberto da Silva Martins
almeja, alternativamente, a aplicação da benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, alegando que preenche todos os requisitos necessário para sua aplicação.

Evidente que se trata de raciocínio equivocado, pois, tendo em vista seu envolvimento com o tráfico de drogas,
incluindo-se associação
para esta finalidade,
torna-se descabida qualquer discussão aprofundada a respeito.

Conforme entendimento consolidado nesta Corte:

“(...) a causa especial de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas é incompatível à traficante condenada também pelo crime tipificado no artigo 35 da mesma Lei, porquanto a condenação pelo delito de associação para o tráfico constitui circunstância hábil a denotar a dedicação às atividades criminosas, bem como a integração à organização criminosa, de modo a impedir a aplicação da benesse legal.”
(TJ/MT – Ap. Crim. 67129/2018 – 3ª CCrim. – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – julgado em 13.2.2019).

Não menos descabido é o pedido do apelante
Paulo Ricardo Figueira da Silva,
que, em caráter alternativo, busca a aplicação da figura do crime continuado (art. 71, CP), entre os dois crimes de tráfico pelos quais foi condenado – fatos 1.2 e 1.4.

Conforme estabelece o artigo 71 do Código Penal, a continuidade delitiva ocorre quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro.

Tendo por base o citado dispositivo, podemos afirmar que a continuidade delitiva exige os seguintes requisitos para sua configuração: 1) mais de uma ação ou omissão; 2) prática de dois ou mais crimes; 3) os crimes sejam da mesma espécie; 4) mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes; 5) os crimes subsequentes devem ser havidos como continuação do primeiro.

Entretanto, ressalto que entre os sucessivos delitos de tráficos de drogas, na realidade, decorrem de desígnios autônomos, cabendo lembrar que o apelante inclusive chegou a ser preso em flagrante em uma primeira oportunidade, e, em seguida, solto durante a audiência de custódia. Ainda assim, voltou a perseguir a malfadada trajetória do crime de tráfico de drogas, o que nos permite concluir, facilmente, que não se trata de crime em continuidade, mas sim de um criminoso habitual, que, como tal, não pode ser beneficiado com a figura do crime continuado.

Se não bastasse, no mencionado fato 1.2, o apelante foi o executor imediato do delito, enquanto que no fato 1.4, ele foi apenas o mentor intelectual, pois passou coordenadas ao coapelante Josué, para que prosseguisse na venda da droga, ou seja, enquanto no primeiro fato o apelante realizou diretamente o delito, no segundo ele terceirizou a empreitada criminosa, delegando tarefas ao outro condenado. Ademais, na primeira ação criminosa, ainda houve participação de adolescente.

Portanto, além da habitualidade criminosa, os delitos diferem muito entre si, não havendo falar em idêntico modo de execução.

Cito o seguinte julgado deste egrégio Tribunal de Justiça em caso análogo, Confira-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – INVIABILIDADE – AUTORIZAÇÃO FUNDAMENTADA EM PROVAS MATERIAIS PRODUZIDAS ANTERIORMENTE – 2. ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR DEPOIMENTOS DE POLICIAIS, APREENSÃO DE DROGA E DEGRAVAÇÃO DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – 3. REDUÇÃO DO QUANTUM DECORRENTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – PROCEDÊNCIA - AUMENTO BEM SUPERIOR À USUAL FRAÇÃO DE UM SEXTO - 4. SUBSTITUIÇÃO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES PARA A FIGURA DO CRIME CONTINUADO – INVIABILIDADE – HABITUALIDADE CRIMINOSA QUE NÃO SE CONFUNDE COM CONTINUIDADE DELITIVA – CONTEXTO E AGENTES DISTINTOS – 5. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO DESCRITO NO ART. 33, § 4º, DA LEI ANTIDROGAS – IMPROCEDÊNCIA – COMPROVADA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSAS – CONDENAÇÃO CONCOMITANTE POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – 6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há nulidade das provas obtidas pelas interceptações telefônica com autorização judicial e plenamente fundamentadas pela togado de primeiro grau, visto que não foram deferidas com base em uma denúncia anônima, mas diante da apreensão de grande quantidade de droga – meia tonelada de maconha, e nas diligências que permitiram a identificação de vários suspeitos. 2. A reunião de elementos de prova tirados das interceptações telefônicas, e sufragados por detalhes trazidos por policiais ouvidos em Juízo, torna inviável a absolvição dos acusados dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. 3. Os crimes de tráfico de drogas não foram praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, havendo diversidade de agentes e lapso temporal superior a 30 dias entre um crime e outro, situação que obsta o reconhecimento da continuidade delitiva, não se podendo confundir crime corriqueiro/habitual com continuidade delitiva. 4. Com o fito de evitar arbitrariedades e conter o espaço de variação antes irrestrito, orienta a jurisprudência e a doutrina no sentido de utilização do limite mínimo de 1/6 das majorantes e minorantes (3ª fase da dosimetria) como limite máximo para as agravantes e atenuantes (2ª fase dosimétrica). Logo, na hipótese, necessária reforma para aplicar o patamar mínimo de aumento, o que justifica e o torna razoável; 5. Condenados os apelantes na mesma oportunidade pelos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, e comprovada a dedicação e reiteração a atividades criminosas, incabível a aplicação da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 6. Recurso parcialmente provido”
(TJ-MT - APL: 00456117120178110042 MT, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Data de Julgamento: 7.8.2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 15.8.2019).

A defesa de
Paulo Ricardo Figueira da Silva
pede ainda,

a aplicação da figura da detração penal e, por fim, a extirpação ou redução da pena de multa aplicada, alegando hipossuficiência financeira.

Não prosperam os pedidos, por nenhuma de suas vertentes.

A detração penal, prevista no artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal é cabível a aplicável, no momento da sentença condenatória, quanto importar em alteração do regime prisional.

Sendo assim, uma vez observado dos autos que o apelante foi condenado ao cumprimento da reprimenda global de 13 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, cujo tempo da prisão provisória não importa em recondução da pena a patamar inferior a 8 anos de reclusão, deve ele buscar a aplicação da detração, para os devidos fins, perante o Juízo da Execução, na forma do que dispõe o artigo 66, inciso III, da Lei de Execução Penal.

Concernente ao pedido genérico a respeito da pena de multa, entendo pertinente elucidar à defesa que,
ao fixar a pena de multa ao apelante, o magistrado sentenciante agiu de acordo com a previsão legal contida nos delitos tipificados nos artigos
33
e 35, ambos da Lei n.
11.343
/06, que comina pena privativa de liberdade e pena de multa, sendo irrelevante a condição financeira do sentenciado.

Ademais, há que se considerar que foi obedecido o critério trifásico de aplicação da pena – artigo 68 do Código Penal.

Por fim, o valor dos dias-multa

foi estabelecido no mínimo unitário previsto – 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Sem mais delongas, não há qualquer irregularidade a ser sanada quanto à pena de multa aplicada na sentença condenatória, sendo certo que eventual impossibilidade de pagamento deve ser discutida, também, no Juízo da Execução Penal.

Igualmente, mesmo entendimento se aplica ao pedido de isenção quanto ao pagamento das custas processuais.

Nesse ponto, destaco o disposto no artigo 98, § 3º, da Lei n. 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil):

“(...) § 3º. Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”

Assim, não há falar em redução ou isenção da pena de multa, podendo, contudo, ficar suspensa a obrigação pelo prazo em que perdurar a incapacidade do apelante em arcar com o pagamento das custas processuais, devendo o Juízo da Execução Penal verificar a possibilidade ou não da cobrança, no prazo de cinco anos.

Por derradeiro,
Ronaldo Rogério Nonato da Silva
, pede, de modo totalmente genérico, que sejam reduzidas as reprimendas aos mínimos legais previstos.

Nesse ponto, entendo que
assiste parcial razão.

Em relação ao crime de associação ao tráfico – art. 35, Lei n. 11.343/2006, fato 1.1 – observa-se da sentença que, na primeira fase dosimétrica, a pena-base foi aplicada no mínimo legal cominado ao tipo penal, e, na segunda fase dosimétrica, em razão da reincidência, a pena foi majorada em apenas 6 meses, e, ao fim, fixada definitivamente em 3 anos e 6 meses de reclusão, além de 750 dias-multa.

Quanto ao crime de tráfico de drogas – art. 33, Lei n. 11.343/2006, fato 1.7 – tem-se que a pena-base foi majorada em apenas 6 meses, em razão da natureza e quantidade de drogas, 613g de cocaína, razão pela qual a pena foi estabelecida nessa primeira fase em 5 anos e 6 meses de reclusão, e 550 dias-multa, revelando-se a meu ver, inclusive benéfica ao sentenciado.

Na segunda fase, a pena foi agravada em 1 ano de reclusão (reincidência), dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade, e, ao fim, fixada definitivamente em 6 anos e 6 meses de reclusão, além de pagamento de 650 dias-multa, razão pela qual não merece nenhum reajuste.

Outrossim, em relação também ao fato 1.7 – posse ilegal de arma de fogo, art. 12, Lei n. 10.826/2003 – a pena-base foi fixada no mínimo legal (1 ano de detenção) e recrudescida na segunda fase, em 6 meses, em razão da agravante da reincidência.

Nesse ponto é que prospera o pedido de readequação da pena
, visto que, equivocadamente, o magistrado singular aumento a pena em metade, o que é, a toda evidência, desproporcional e em desconformidade com os entendimentos das Cortes Superiores.

Assim, readequando a pena, aumento-a, nessa segunda fase, em 1/6, e fixo-a em
1 ano e 2 meses de detenção, além do pagamento de 11 dias-multa.

Em resumo, nos termos do artigo 69 do Código Penal, a reprimenda definitiva de
Ronaldo Rogério Nonato da Silva
, fica mantida, para os delitos de
tráfico e associação ao tráfico
(arts. 33 e 35, Lei n. 11.343/2006)
, em 10 anos de reclusão, e pagamento de 1400 dias-multa
, e para o ilícito previsto no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003, com o devido reajuste, fica estabelecida em
1 ano e 2 meses de detenção, e pagamento de 11 dias-multa.

IV – DO APELO MINISTERIAL

Por sua vez, o
parquet
busca a condenação de
Luciano Rodrigues do Nascimento
, pelo crime de associação ao tráfico, porque, sob sua ótica, ficou demonstrado dos autos o vínculo entre este e o sentenciado
Ronaldo Rogério Nonato
, inclusive de modo estável e permanente.

Com a devida vênia ao representante ministerial de primeiro grau e ao douto Procurador de Justiça, apesar dos substanciosos argumentos contidos no judicioso parecer, coaduno inteiramente com a conclusão do magistrado singular, que ao analisar toda a controvérsia relativa a não comprovação do crime de associação ao tráfico, por parte do apelado
Luciano Rodrigues do Nascimento
, assim consignou na sentença:

“
Acerca da associação imputada aos réus LUCIANO e RONALDO, é preciso analisar sob dois aspectos: o primeiro se o réu LUCIANO se trata do interlocutor denominado de “GUGU” e o segundo, se as ligações interceptadas revelam a associação deles com propósito de disseminar entorpecente.

Quanto a identificação do réu LUCIANO, a despeito da sua negativa com relação ao envolvimento nos fatos, não paira dúvida sobre ser ele o próprio interlocutor do terminal telefônico (65) 99263-3505.

Aliás, bem constou do relatório final de fls. 706/725 que as investigações policiais foram exitosas em confirmar que o indivíduo de alcunha “GUGU" mencionado nas ligações interceptadas se trata do próprio réu LUCIANO RODRIGUES DO NASCIMENTO, que se utilizava de um lava jato como ponto de venda de drogas.

Não fosse isso, o próprio réu LUCIANO ao ser interrogado em juízo confirmou que realmente trabalhou em um lava jato do bairro Pedra 90, ainda que por um período curto de mais ou menos 06 (seis) meses.

Ademais, trouxe o “Parquet” em seus memoriais finais de fls. 1112/1142, que o próprio réu LUCIANO se autointitula no seu perfil de redes sociais com alcunha de “GUGU RODRIGUES”.

Assim, não pairando duvida que o indivíduo de alcunha “GUGU” se trata do próprio réu LUCIANO RODRIGUES DO NASCIMENTO, passamos a análise do seu envolvimento de forma associada com réu RONALDO na traficância.

Descreve a denúncia acerca da associação entre RONALDO e LUCIANO que: “Dentro do mesmo núcleo, o denunciado Ronaldo tem contato com outros traficantes do bairro pedra 90. Na conversa 20049673.wav, de 06/04/2017, as 8h19, Ronaldo liga para Luciano Rodrigues do Nascimento, vulgo “Gugu”, e pergunta se tem mercadoria, pois tinha um cliente que vinha do sítio e estava querendo 20g (vinte gramas). Luciano respondeu que tinha entorpecente de boa qualidade, mas que o cliente não compraria, pois o preço era R$ 400,00 (quatrocentos reais) a cada 25g (vinte e cinco gramas). Luciano, vulgo “Gugu”, ainda mencionou que lucra R$ 15,00 (quinze reais) a cada cinco gramas vendidas. No final, eles se acertam e combinam o valor de R$ 320,00 (trezentos e vinte e reais) por 20g (vinte gramas)”. “Em outro áudio (20249131.wav, de 12/04/2017, as 08:05:33) ficou demonstrada a permanência entre ambos, quando o denunciado Ronaldo fez novo contato com o denunciado Luciano, vulgo “Gugu”. Ronaldo perguntou para Luciano se ele tinha alguma coisa, e ele respondeu que sim. Após, Renaldo falou que aquele “gurizinho” estava precisando daquela mesma quantidade. Luciano afirmou que em dez minutos entregaria nas mãos de Renaldo o material”. “Nota-se que Ronaldo fez o mesmo tipo de venda de droga com Luciano duas vezes (ou ao menos, duas vezes gravadas nos autos), atendendo ao mesmo cliente de igual modo em duas semanas seguidas, o que demonstra a sociedade estável e permanente entre ambos”.

(...)

No caso específico dos autos, em relação aos réus RONALDO e LUCIANO não há que se confundir a associação com o concurso eventual de agentes, que possui como característica inerente do tipo penal a própria instabilidade e transitoriedade.

Muito embora os áudios interceptados e mencionados na denúncia revelem tratativas pelos réus de entorpecente, sendo LUCIANO na condição de fornecedor do réu RONALDO, é certo que a exceção dos dois diálogos mencionados, inexiste outra captação de diálogo entre os réus, mesmo a operação perdurando por mais de 06 (seis) meses, ou seja, entre os meses de Abril/2017 a Outubro/2017.

Bem destacou o “Parquet” em seus memoriais finais, que
o acusado LUCIANO não estava entre os investigados no primeiro período de interceptação
(CD Babilônia 1), quando então captou as duas conversas entre ele e RONALDO mencionada na denúncia, suspeitando-se da possível relação de fornecimento de drogas entre ambos, e passou a interceptar o réu LUCIANO, através do número: (65) 99263-3505.

O curioso é que a partir do momento que passou a interceptar o telefone do réu LUCIANO (mês de Abril/2017), apesar de identificar vários diálogos telefônicos de nítida comercialização de drogas realizada por ele, a exemplo das mídias gravadas nos CDs nominados de: “Babilônia 2”, “Babilônia 4”, “Babilônia 6”, “Babilônia 8”, “Babilônia 10 – segunda parte”, “Babilônia 11”, “Babilônia 12 – segunda parte”, “Babilônia 14 – segunda parte” e “Babilônia 16”, nenhuma outra conversas foi captada entre os réus LUCIANO e RONALDO.

Soa no mínimo contraditório acreditar que LUCIANO se associava a RONALDO para juntos praticarem a traficância e mesmo monitorando seus telefones por mais de 06 (seis) meses, não identificar tratativas de comercialização de drogas entre eles, apesar de existir vários outros áudios deles individualmente fazendo a mercancia ilícita de tóxico.

O só fato dos réus estarem imerso na traficância, não faz deles associados com todo e qualquer participante da venda ou aquisição da droga, porquanto a coautoria e participação não se confundem com a própria associação ao tráfico, que exige dolo distinto, especifico, de associar-se de forma estável. Os muitos áudios apontados nos memoriais finais do “Parquet” de conversas que demonstra ser o réu LUCIANO traficante contumaz (CD 02 e 04), apesar de realmente deixar clara a imersão dele no tráfico, nenhum dos áudios confirma a associação firmada com o réu RONALDO, ressaltando que nenhum das ligações sequer faz menção ao nome do réu RONALDO ou da alcunha “Gordão”. (Id. 139640088, pp. 5-7).

Outro não é o entendimento a ser seguido.

Sabe-se que o crime descrito no artigo 35 da Lei Antidrogas somente é caracterizado quando comprovada a existência de vínculo psicológico para a prática da narcotraficância por tempo indeterminado, configurando verdadeiro ânimo associativo de caráter duradouro e estável.

De tal modo, a associação para o tráfico de drogas não se consuma diante de uma reunião meramente eventual, hipótese em que haverá tão somente concurso de agentes no crime de tráfico de drogas, e não a prática de uma infração penal autônoma – o que a toda evidência é o caso dos autos.

Corroborando esse entendimento, eis o magistério de Guilherme de Souza Nucci:

“Exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 366).

Assim, da análise dos elementos de prova produzidos, sobretudo das conversas telefônicas interceptadas ao longo da denominada Operação Babilônia e dos depoimentos dos policiais que participaram das investigações, ficou claro, tão somente, que Luciano e Ronaldo exerciam a traficância, porém, não que estavam interligados, de modo estável, em caráter de associação.

Como bem frisado pelo magistrado singular, nos aproximados 7 meses de investigação, foram captadas
apenas duas conversas
entre eles, ocasiões em que Ronaldo, sabedor de que Luciano possuía drogas, encomendou a substância para revender para outro usuário.

Isso não implica dizer que estavam associados em caráter permanente e estável. Aliás, justamente pelos vários meses de investigação, em que foram captadas apenas duas conversas entre eles, é que fica nítido que se tratava exclusivamente de encontro eventual, típico de concurso de agentes.

Soma-se isso que não existe nenhum outro trabalho de campo ou monitoramento entre demais indivíduos, capaz de interligar Ronaldo e Luciano.

Dessa forma, de acordo com todo o exposto, descabida a pretensão ministerial, pois, no caso, diante da fragilidade das provas para subsidiar a acusação, deve vigorar o princípio do
in dubio pro reo
.

Sobre o tema em questão, acrescento o julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) 1. Diante da expressão “reiteradamente ou não”, contida no caput do artigo 35 da Lei 11.343/2006, há que se perquirir se para a configuração do delito de associação para o tráfico basta a convergência ocasional de vontades ou a eventual colaboração entre pessoas para a prática delituosa, ou se é necessário, tal como no crime de quadrilha ou bando previsto no Código Penal, que a reunião se dê de forma estável.
2. Para a caracterização do crime de associação para o tráfico, é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não se subsume ao tipo do artigo 35 da Lei 11.343/2006.
Doutrina. Precedentes. 3. As instâncias de origem, tendo reconhecido que a reunião dos pacientes teria sido eventual, a admitiram como apta a configurar o delito de associação para o tráfico, o que contraria a interpretação majoritária que tem sido conferida ao tipo do artigo 35 da Lei de Drogas. [...] 5. Ordem concedida apenas para absolver os pacientes do delito de associação para o tráfico, mantendo-se, quanto ao mais, a sentença condenatória prolatada na origem”.
(HC 137.471/MS, Relator: Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, julgado em 2.9.2010, DJe 8.11.2010) (grifei).

Dessarte, mantenho a absolvição de
Luciano Rodrigues do Nascimento
em relação ao crime de associação ao tráfico – art. 35, Lei n. 11.343/2006.

Por outra vertente, o
parquet
alega que incorreu em equívoco o magistrado sentenciante, ao condenar
Itamara Pereira de Souza
e
Ronaldo Rogério Nonato
pelo mero ilícito de posse de arma de fogo, pois, na realidade, eles mantinham as armas em local diverso de suas residências/moradias, de modo que, sob a ótica ministerial, eles devem ser condenados, a uma, pela prática do crime previsto no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003, e, a duas, também pelo crime previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003, em concurso formal, tendo em vista a desnecessidade de laudo pericial para comprovar que a arma encontra-se com numeração raspada, mormente quando esta comprovação é vista a “olho nu”.

Concernente à alegação de que os apelados mantinham armas em local diverso de suas residências/moradias, entendo que se equivocou o
parquet,
ao menos na pretendida condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo

Como é de conhecimento básico, o crime de posse irregular de arma de fogo, previsto no artigo 12 do referido estatuto, consiste em manter no interior de residência (ou dependência desta) ou no local de trabalho a arma de fogo. Por sua vez, o crime de porte ilegal está previsto no artigo 14, e pressupõe que a arma de fogo esteja circulando ou esteja fora da residência ou do local de trabalho.

Esclarecida a diferença básica entre os tipos penais, ressalto que o próprio representante ministerial, num primeiro momento, ao buscar a condenação desses indivíduos pelo crime de tráfico de drogas e “responsabilização” pelas armas de fogo encontradas naquela Kitinet, localizada na rua Erondina, quadra 01, casa 09, bairro Pedra 90, em Cuiabá, foi enfático, no sentido de que
Itamara
mantinha relacionamento com
Ronaldo
e que ambos eram responsáveis por aquele imóvel, havendo a comprovação por meio de contrato de locação, em nome de
Itamara
.

Dito isso, acrescento que ficou delineado nos autos que o imóvel havia sido alugado há apenas um mês, de modo que, apesar de, ainda,
Itamara
não estar residindo efetivamente naquela kitinet, isso não afasta a condição de moradia, ou seja, de residência, de modo que, como o magistrado singular concluiu acertadamente:

“(...) partindo disso, de que o imóvel onde se deu a apreensão das armas e munições se trata de residência alugada pelos réus – que detém a posse direta do bem, não há falar em tipificação do art. 14 da Lei n. 10.826/03).

Assim e considerando que as armas e munições são de uso permitido, ante o que dispõe o “Anexo A” da Portaria n. 1.222/2019, hei por bem dar nova definição jurídica aos fatos narrados na denúncia, para imputar aos réus as penas do art. 12 da Lei n. 10.826/03, em substituição ao delito do art. 14 da mesma lei, porquanto demonstrado que a guarda das armas e munições se deram na residência alugada pelos réus e se tratam de artefatos de uso permitido.”
(Id. 139640104, p. 5).

De outro lado, entendo que prospera a pretendida condenação dos apelados pelo crime previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003, em concurso formal.

No caso, foi afastada a pretensão pelo magistrado
a quo,
porque não foi confeccionado o laudo pericial na arma apreendida.

Entretanto, conforme elucidado pelo representante ministerial, observa-se dos autos que, desde a fase inquisitorial, logo após a apreensão da arma de fogo, consistente em revolver calibre 38, ficou expressamente consignado no boletim de ocorrência e termo de apreensão, que a arma apresentava numeração raspada.

Desse modo, conforme bem prosseguiu o
parquet
,
“importante ressaltar que essas informações são confirmadas pelo Laudo Pericial 2.3.2018.30780-01, que, desde 20/02/2018, encontrava-se disponível para impressão no Sistema de Laudos “Politec Online” e a sua ausência não deveria ter gerado a desclassificação imediata, mas sim a conversão do julgamento em diligência, caso o magistrado tivesse externado as partes que o laudo, em sua visão, era imprescindível.”

Embora o ônus, nesse tocante, seja do Ministério Público, em requerer diligências, o fato é que já existia elementos veementes constatando-se que a arma de fogo apresentava numeração raspada, e essa comprovação efetiva, embora apresentada extemporaneamente, subsidia aquilo que já havia sido demonstrado, podendo ser visto, agora, no laudo pericial, que
“arma apresenta gravações identificadoras da numeração serial suprimidas intencionalmente por raspagem. Não foi possível revelar a numeração serial.”
(Id. 13940695, p. 3).

Portanto, sem mais delongas, encontra-se configurada a prática do crime previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003, restando apenas a aplicação da pena.

Fato 1.7 – possuir arma de fogo com numeração raspada.

Itamara Pereira de Souza

Seguindo a trilha da fundamentação constante na sentença condenatória, em relação aos demais delitos, e, não havendo razões para retificar os fundamentos relativos à análise das circunstâncias judiciais (art. 59, CP), fixo a pena-base em
3 anos de reclusão
, e
10 dias-multa.

Não incidem circunstâncias atenuantes ou agravantes e tão pouco causa de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual fixo a pena final em 3 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Por fim, aplico a figura do concurso formal de crimes, entre os delitos previstos no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, e artigo 12, ambos da Lei n. 10.826/2003, conforme requerido pelo
parquet,
razão pela qual aumento a pena do crime mais grave em 1/6, e fixo a pena definitiva
em 3 anos e 6 meses, e pagamento de 11 dias-multa.

Fato 1.7 – possuir arma de fogo com numeração raspada.

Ronaldo Rogério Nonato

Seguindo a trilha da fundamentação constante na sentença condenatória, em relação aos demais delitos, e, não havendo razões para retificar os fundamentos relativos à análise das circunstâncias judiciais (art. 59, CP), fixo a pena-base em
3 anos de reclusão
, e
10 dias-multa.

Não incide circunstância atenuante.

De outro lado, aplico a agravante da reincidência – art. 61, inciso I, CP –, majorando a reprimenda em 1/6, e, via de consequência, fixo a pena intermediária em
3 anos e 6 meses, e pagamento de 11 dias-multa.

Por fim, aplico a figura do concurso formal de crimes, entre os delitos previstos no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, e artigo 12, ambos da Lei n. 10.826/2003, conforme requerido pelo
parquet,
razão pela qual aumento a pena do crime mais grave em mais 1/6, e fixo a pena definitiva
em 4 anos e 1 mês, e pagamento de 11 dias-multa.

Por todo o exposto, portanto:

a)

Rejeito todas as preliminares arguidas;

b)

Nego provimento aos apelos de
Paulo Ricardo Figueira da Silva, Bruno Roberto da Silva Martins
,
Josué Alves de Jesus
e
Itamara Pereira da Silva
;

c)

Dou parcial provimento ao apelo de
Ronaldo Rogério Nonato da Silva
, tão somente para readequar a pena relativa ao ilícito previsto no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003.

d)

Dou parcial provimento ao recurso ministerial, apenas para reconhecer, em relação ao fato 1.7, que
Itamara Pereira de Souza
e
Ronaldo Rogério Nonato da Silva
concorreram, também, para a prática do crime previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003, em concurso formal com o delito previsto no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003, observando-se o reajuste das penas nos moldes deste
decisum
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024